Tribunal: TRF3
Processo: 5014461-90.2025.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: Primeira Turma)
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
32/575)

5014461-90.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

3a Seção

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5014461-90.2025.4.03.0000

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

AUTOR: NILMARQUES SUCUPIRA DANTAS

ADVOGADO do(a) AUTOR: FABIO FREDERICO DE FREITAS TERTULIANO - SP195284-A

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROVA NOVA. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO PRODUZIDO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGADA VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. CONTROVÉRSIA JURISPRUDENCIAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS RESCISÓRIOS.I. CASO EM EXAME

Ação rescisória proposta por segurado em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com fundamento nos incisos V e VII do art. 966 do CPC, objetivando a desconstituição de sentença que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria da pessoa com deficiência, sob alegação de não reconhecimento da especialidade de períodos laborados com exposição a ruído e agentes químicos. O autor sustentou a existência de prova nova, consistente em PPP emitido após o trânsito em julgado, bem como violação manifesta à norma jurídica decorrente da valoração da prova técnica produzida na ação originária.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se Perfil Profissiográfico Previdenciário emitido após o trânsito em julgado configura prova nova apta a autorizar a rescisão do julgado, nos termos do art. 966, VII, do CPC; e (ii) estabelecer se a decisão rescindenda incorreu em manifesta violação à norma jurídica ao afastar o reconhecimento da especialidade do labor por exposição a ruído e agentes químicos.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 966, VII, do CPC exige que a prova nova já exista ao tempo da decisão rescindenda, sendo insuficiente documento produzido apenas após o trânsito em julgado.

A admissibilidade da ação rescisória fundada em prova nova pressupõe demonstração de que a parte ignorava a existência da prova ou não pôde utilizá-la por motivo alheio à sua vontade.

O PPP apresentado pelo autor foi emitido em 04/04/2025, posteriormente ao trânsito em julgado da decisão rescindenda ocorrido em 14/06/2024, razão pela qual não se qualifica como prova nova para fins rescisórios.

A ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC exige violação manifesta, evidente e inequívoca à norma jurídica, vedada a utilização da via rescisória para simples reexame do conjunto probatório.

A decisão rescindenda afastou o reconhecimento da especialidade por exposição a ruído em razão da utilização de técnica de aferição pontual e por níveis inferiores aos limites legais de tolerância, bem como rejeitou o enquadramento por agentes químicos diante da ausência de especificação das substâncias componentes de óleos e graxas.

As controvérsias relativas à técnica de aferição do ruído e à indicação genérica de agentes químicos eram objeto de dissenso jurisprudencial, inclusive submetidas ao Tema 1.083 do STJ e ao Tema 298 da TNU, o que afasta a caracterização de violação manifesta à norma jurídica.

A interpretação adotada na decisão rescindenda representa uma das soluções juridicamente possíveis à luz do conjunto probatório existente nos autos originários.IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedidos de rescisão improcedentes.

Tese de julgamento:

Documento produzido após o trânsito em julgado não configura prova nova apta a fundamentar ação rescisória nos termos do art. 966, VII, do CPC.

A ação rescisória não admite rediscussão do conjunto probatório apreciado na demanda originária.

A existência de controvérsia jurisprudencial sobre a interpretação da matéria afasta a caracterização de violação manifesta à norma jurídica para fins do art. 966, V, do CPC.

A interpretação razoável adotada na decisão rescindenda impede o cabimento da ação rescisória fundada em ofensa à norma jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 966, V e VII, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 343; STJ, Tema 1.083; TNU, Tema 298; TRF3, AR no 5012305-03.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia Prado Soares, j. 04.03.2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA 47 No 5014461-90.2025.4.03.0000

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

AUTOR: NILMARQUES SUCUPIRA DANTAS

ADVOGADO do(a) AUTOR: FABIO FREDERICO DE FREITAS TERTULIANO - SP195284-A

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN (Relator). Trata-se de ação rescisória movida por NILMARQUES SUCUPIRA DANTAS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, com fundamento no disposto no artigo 966, incisos V e VII, do Código de Processo Civil, objetivando a desconstituição da sentença proferida nos autos do processo no 5005580-21.2021.4.03.6126, que tramitou perante a 2a Vara Federal da Subseção Judiciária de Santo André/SP. Valorada a causa em R$ 70.000,00.

Sustenta a parte autora que o julgado rescindendo, ao deixar de reconhecer a especialidade do labor dos lapsos de 1o/3/1993 a 16/12/1993 e de 20/12/1993 a 7/3/2019, comprovados por meio de PPP juntado na matriz, violou manifestamente o artigo 58, §1°, da Lei no 8.213/91. Também junta novo PPP que indica como nova, que alega ser capaz de comprovar a especialidade do labor nos lapsos indicados. Pede a rescisão da sentença e novo julgamento pela procedência do pedido com a concessão de aposentadoria especial. Requer a concessão da gratuidade da justiça.

Em decisão de fl. 2428, ID-327497771, foi reconhecida a tempestividade da ação, deferida a gratuidade da justiça, dispensado o depósito previsto no inc. II, do art. 968, do CPC e determinada a citação.

O INSS apresentou contestação e pugnou pela improcedência do pedido. Subsidiariamente, alegou que, em função do tema 1124/STJ, deve ser reconhecida a falta de interesse processual, a suspensão do feito ou a fixação dos efeitos financeiros na citação.

Apresentada réplica e razões finais pelas partes, o Ministério Público Federal opinou pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

KS

VOTO

DECLARAÇÃO DE VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA: Trata-se de ação rescisória proposta por Nilmarques Sucupira Dantas em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando a desconstituição de sentença proferida nos autos do processo no 5005580-21.2021.4.03.6126, em trâmite perante a 2a Vara Federal de Santo André/SP, com fundamento no artigo 966, incisos V e VII, do Código de Processo Civil.

O autor alegou, em síntese, que a decisão rescindenda, que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição e/ou aposentadoria da pessoa com deficiência, incorreu em equívoco ao não reconhecer a especialidade de períodos laborados sob exposição a agentes nocivos, notadamente ruído e agentes químicos (óleos e graxas). Sustentou a presença de hipótese de rescindibilidade consubstanciada, de um lado, na obtenção de prova nova, consistente em Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) emitido em 04/04/2025, elaborado com base em laudo pericial produzido em reclamação trabalhista, e, de outro, na violação manifesta a norma jurídica, em razão da inadequada valoração da prova quanto à exposição a agentes nocivos. Requereu a rescisão da sentença e, em juízo rescisório, o reconhecimento da especialidade dos períodos indicados, com a consequente concessão do benefício de aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo.

Regularmente citado, o réu apresentou contestação, na qual sustentou a improcedência da ação rescisória. Argumentou, em síntese, a inexistência de prova nova, ao fundamento de que o PPP apresentado foi produzido após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, não preenchendo os requisitos do art. 966, VII, do CPC. Aduziu, ainda, a ausência de violação à norma jurídica, afirmando que a pretensão autoral busca apenas a rediscussão do conjunto probatório apreciado na ação originária, o que é vedado na via rescisória.

O e. Desembargador Federal GILBERTO JORDAN apresentou judicioso voto, no qual Sua Excelência julga “procedente o pedido para rescindir em parte o julgado prolatado na ação de n. 5005580-21.2021.4.03.6126, que tramitou perante a 2a Vara Federal da Subseção Judiciária de Santo André/SP, com fundamento nos incisos V e VII, do art. 966, do CPC e, em juízo rescisório, julgo parcialmente procedente o pedido para, nos limites do quanto rescindido, reconhecer a especialidade do labor dos lapsos de 20/12/1993 a 7/3/2019 e condenar o INSS a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria especial desde a citação nesta ação, observados os consectários legais estabelecidos na fundamentação”.

Com a devida venia, entendo que a pretensão rescisória não comporta acolhida.

O artigo 485, VII, do CPC/73 autorizava a rescisão do julgado quando "depois da sentença, o autor obtiver documento novo, cuja existência ignorava, ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável".

Na mesma linha, porém de forma mais ampla, o artigo 966, inciso VII, do CPC/2015, autoriza a rescisão do julgado quando "VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável". Qualquer prova nova (testemunhal, inspeção judicial, perícia, documento etc.) autoriza a rescisória nesse caso.

Entende-se por prova nova aquele que a parte só teve acesso após o julgamento, não se considerando novos os documentos que não existiam no momento do julgamento, já que o artigo acima descrito, alude a documento "cuja existência ignorava, ou de que não pôde fazer uso". Isso significa que tal documento já existia ao tempo da decisão rescindenda, mas que o autor não teve acesso a ele.

A exigência da existência prévia da prova e a impossibilidade de a parte dele fazer uso por motivo alheio à sua vontade é um freio ou contrapeso ao uso abusivo da prova nova, evitando-se, com isso, uma reabertura, em sede de rescisória, da instrução processual. A novidade não diz respeito, portanto, ao momento da formação da prova, mas sim ao acesso da parte a ela. Logo, a prova inexistente quando da prolação da decisão rescindenda ou que não poderia ser produzida no curso da ação originária não autoriza a rescisão do julgado.

Por isso, é preciso que o autor da rescisória comprove o momento da descoberta da prova nova. Deve demonstrar que desconhecia a prova nova ou que não tinha acesso a ela.

De toda forma, o documento (ou prova) deve, ainda, (a) comprovar um fato que tenha sido objeto de controvérsia na ação em que proferida a decisão rescindenda; e (b) ser, por si só, capaz de assegurar um resultado favorável na ação originária ao autor da ação rescisória.

Não obstante os judiciosos argumentos articulados pelo e. Relator, tenho adotado o entendimento de que “Não constitui prova nova o documento produzido após o trânsito em julgado ou cuja apresentação não foi obstada por motivo alheio à parte”. (TRF 3a Região, 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5012305-03.2023.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 04/03/2026, DJEN DATA: 05/03/2026).

No caso dos autos, a prova apresentada como nova - PPP emitido em 04/04/2025 - foi produzida após o trânsito em julgado da decisão rescindenda (14.06.2024).

Nesse cenário, entendo que não há como se acolher a alegação de rescisão fundada na alegação de prova nova.

Por outro lado, o inciso V do art. 966 do CPC/2015 prevê que “a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando violar manifestamente norma jurídica”.

É pacífico que a violação à norma jurídica deve ser manifesta, ou seja, evidente, clara, e não pode depender da produção de provas na própria ação rescisória, tampouco da reanálise das provas já produzidas no processo originário.

Nesse sentido, caberá ação rescisória quando a decisão rescindenda apresentar interpretação absolutamente desarrazoada do texto legal. A esse respeito, a Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal dispõe que "não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a interpretação razoável de dispositivos legais, ainda que passível de questionamento, não caracteriza violação manifesta de norma jurídica. Exige-se, para tanto, afronta direta, inequívoca e dissociada do conteúdo legal.

Na singularidade dos autos, a decisão rescindenda assim apreciou a questão suscitada nestes autos de ação rescisória:

Caso concreto

[...]

Quanto ao reconhecimento da especialidade do período de trabalho de 20.12.1993 até a DER, em que prestou serviços junto à empresa BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, a parte autora juntou aos autos do procedimento administrativo o PPP emitido pela empresa (ID 270076274 – págs. 48 a 59), indicando exposição a ruído e a agentes químicos compostos por hidrocarbonetos.

Consoante já salientado em decisão anterior, a cópia do P.A está parcialmente ilegível. Contudo, verifico que o autor também juntou a estes autos o PPP da empresa (ID 150135107), o qual permite a análise do período controverso de modo satisfatório e que será levado em conta na análise da especialidade do labor, pelo que entendo suprida a falha técnica do documento anteriormente mencionado.

No tocante às informações constantes do PPP relativas à exposição ao agente físico ruído, não é possível o reconhecimento da especialidade de nenhum período de trabalho, ou porque a exposição ocorreu em nível abaixo dos limites máximos de tolerância previstos em lei para a época, fato que descaracteriza a especialidade do labor, ou porque a técnica utilizada para aferição do nível de intensidade ou concentração (técnica “pontual”) não encontra amparo legal, consoante fundamentação.

Quanto às informações constantes do PPP relativas à exposição aos agentes químicos, também não é possível o reconhecimento da especialidade de nenhum período de trabalho, pois não há detalhamento ou discriminação das substâncias que compõem o óleo e a graxa utilizados durante o desempenho das atividades do autor, consoante fundamentação.

Em resumo, a decisão rescindenda não reconheceu (i) a especialidade em razão da exposição a ruído “porque a exposição ocorreu em nível abaixo dos limites máximos de tolerância previstos em lei para a época, fato que descaracteriza a especialidade do labor, ou porque a técnica utilizada para aferição do nível de intensidade ou concentração (técnica “pontual”) não encontra amparo legal”, nem (ii) em razão da exposição a agentes químicos “pois não há detalhamento ou discriminação das substâncias que compõem o óleo e a graxa utilizados durante o desempenho das atividades”.

Ainda que não se concorde com os entendimentos adotados na decisão rescindenda, não me parece ser possível reputar que houve manifesta violação a norma jurídica, pois as questões postas em deslinde não são imunes a controvérsias, além de demandarem reexame do conjunto probatório.

Realmente, a questão relativa à técnica utilizada para aferição do ruído suscitava controvérsia, o que levou, inclusive, à afetação do Tema 1.083/STJ.

Da mesma forma, o dissenso quanto à indicação genérica de agentes químicos levou a TNU a tratar da questão no Tema 298.

Nesse cenário, não me parece possível concluir que o julgado rescindendo incorreu em manifesta violação à norma jurídica, mas sim que ele conferiu à questão posta em deslinde uma das soluções possíveis, à luz do conjunto probatório formado nos autos subjacentes.

Por tais razões, julgo improcedentes os pedidos de rescisão.

Julgados improcedentes os pedidos de rescisão do julgado, fica prejudicada a análise do pedido rescisório.

Vencida a parte autora, condeno-a ao pagamento da verba honorária, a qual fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC, por ser o autor beneficiário da gratuidade processual.

Ante o exposto, com renovada vênia, divirjo do e. Relator, a fim de (i) julgar improcedentes os pedidos de rescisão do julgado, ficando prejudicado o exame do juízo rescisório; e (ii) condenar o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, suspensa a exigibilidade, tudo nos termos antes delineados.

É o voto.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN (Relator). Trata-se de ação rescisória movida por NILMARQUES SUCUPIRA DANTAS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, com fundamento no disposto no artigo 966, incisos V e VII, do Código de Processo Civil, objetivando a desconstituição da sentença proferida nos autos do processo no 5005580-21.2021.4.03.6126, que tramitou perante a 2a Vara Federal da Subseção Judiciária de Santo André/SP.

ADMISSIBILIDADE

A presente ação rescisória é tempestiva, haja vista que o trânsito em julgado da decisão rescindenda ocorreu em 14/6/2024 (ID-327371856, pág. 298) e a inicial foi protocolizada em 10/6/2025.

A alegação do INSS de falta de interesse e suspensão do feito em função da pendência do julgamento do tema 1124, pelo STJ, deve ser rejeitada, na medida em que o tema em questão já foi julgado e a fixação dos efeitos financeiros do julgado será analisada ao final do voto.

1. DOS FATOS

Na ação subjacente, o autor, Nilmarques Sucupira Dantas, objetivava o reconhecimento do direito à aposentadoria por tempo de contribuição ou por tempo de contribuição da pessoa com deficiência (NB 42/190.947.089-6), requerida em 7/3/2019, mediante o reconhecimento da especialidade do período de trabalho de 20/12/1993 até a DER.

Foi realizada a perícia médica e social necessárias à análise do pedido subsidiário de aposentadoria por tempo da pessoa com deficiência, cujos laudos foram juntados em ID's 290712263 e 298493255 dos autos originários, respectivamente.

Em seguida, foi proferida sentença julgando improcedentes os pedidos, à míngua de deficiência e de documentos comprobatórios da exposição a agentes nocivos.

Sem recursos, a r. sentença transitou em julgado em 14/6/2024.

Nesta rescisória, sustenta o autor violação manifesta de norma jurídica e junta prova nova, a ensejar a rescisão do julgado e novo julgamento pela procedência do pedido da matriz.

HIPÓTESES DE RESCINDIBILIDADE

O artigo 966 do Código de Processo Civil prevê, de modo taxativo, as hipóteses de cabimento da ação rescisória, conforme abaixo transcrito, in verbis:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

§ 2o Nas hipóteses previstas nos incisos do caput , será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:

I - nova propositura da demanda; ou

II - admissibilidade do recurso correspondente.

§ 3o A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão.

§ 4o Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.

§ 5o Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência)

§ 6o Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5o deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica.”

As hipóteses acima listadas têm por escopo a correção de defeitos processuais e decisões desarrazoadas.

De se ressaltar que cada fundamento previsto no art. 966 do CPC corresponde a uma causa de pedir para o juízo rescindente, ao qual fica adstrito o Tribunal (arts. 141 e 492, do CPC), sendo certo que para o juízo rescisório, a causa de pedir deverá ser a mesma da ação originária.

JUÍZO RESCINDENTE E RESCISÓRIO

Para julgamento da ação rescisória, mister proceder o tribunal inicialmente ao juízo de admissibilidade da ação.

Ao depois, compete à Corte o juízo de mérito quanto ao pedido de rescisão do julgado, chamado de juízo rescindente ou iudicium rescindens.

Sendo o caso e havendo pedido de novo julgamento e desde que acolhido o pedido de rescisão do julgado, o tribunal procederá ao rejulgamento do feito por meio do juízo rescisório ou iudicium rescissorium.

Sobre o tema, confira-se o ensinamento de Fredie Didier Jr.:

"O exercício do juízo 'rescissorium', como se percebe, depende do prévio acolhimento do juízo 'rescindens'. O iudicium rescindens é preliminar ao iudicium rescissorium. Mas nem sempre há juízo rescisório, conforme visto. Por isso, o art. 968, I, CPC, prescreve que o autor cumulará o pedido de rejulgamento 'se for o caso'; Por isso, também, o art. 974 determina apenas se for o caso o tribunal procederá a novo julgamento, caso rescinda a decisão.

(...)

Desconstituída a decisão, com o acolhimento do pedido de rescisão, passa, se for o caso, o tribunal ao exame do juízo rescissorium, procedendo a um novo julgamento da causa, para julgar procedente ou improcedente o pedido formulado na causa originária e renovado na petição inicial da ação rescisória. "Percebe-se, então, que a vitória no juízo rescindente não é, em regra, garantia de vitória no juízo rescisório - e é por isso que o primeiro é preliminar ao segundo." (in: Curso de Direito Processual Civil, v.3, 13a ed., 2016, p. 520).

DA MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA

Para correção de error in procedendo ou in judicando ou decisão contra precedente obrigatório, a ação rescisória proposta com fundamento em violação de norma jurídica deve indicar a norma ou o precedente violado.

As decisões judiciais devem, por meio de interpretação teleológica, escorar-se no ordenamento jurídico e atender aos fins sociais, exigindo-se a devida fundamentação e observação dos precedentes jurisprudenciais sobre a matéria.

Conforme preleciona Fredie Didier "quando se diz que uma norma foi violada, o que se violou foi a interpretação dada à fonte do direito utilizada no caso." (op. cit., p. 492).

A expressão norma jurídica refere-se a princípios, à lei, à Constituição, a normas infralegais, a negócios jurídicos e precedentes judiciais.

O inciso V, do art. 966, do Código de Processo Civil prevê o cabimento de ação rescisória quando houver violação evidente, ou seja, demonstrada com prova pré-constituída juntada pelo autor, de norma jurídica geral, ou seja, lei em sentido amplo, processual ou material. A violação a normas jurídicas individuais não admite a ação rescisória, cabendo, eventualmente e antes do trânsito em julgado, reclamação.

Nesse sentido, é o comentário ao art. 485, do CPC/73 de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery citando Pontes de Miranda e Barbosa Moreira: "Lei aqui tem sentido amplo, seja de caráter material ou processual, em qualquer nível (federal, estadual, municipal e distrital), abrangendo a CF, MedProv., DLeg, etc". (Código de Processo Civil Comentado: legislação Extravagante, 10a ed., 2008).

Ainda, quanto à rescisão do julgado com fundamento no inciso V, do art. 966, do CPC, ensina Fredie Didier Jr:

"Se a alegação de violação puder ser comprovada pela prova juntada aos autos com a petição inicial, cabe a ação rescisória com base no inciso V, do art. 966; se houver necessidade de dilação probatória, então essa rescisória é inadmissível. A manifesta violação a qualquer norma jurídica possibilita o ingresso da ação rescisória, com vistas a desconstituir a decisão transitada em julgado. A norma manifestamente violada pode ser uma regra ou um princípio.

Se a decisão rescindenda tiver conferido uma interpretação sem qualquer razoabilidade ao texto normativo, haverá manifesta violação à norma jurídica. Também há manifesta violação à norma jurídica quando se conferir uma interpretação incoerente e sem integridade com o ordenamento jurídico. Se a decisão tratou o caso de modo desigual a casos semelhantes, sem haver ou ser demonstrada qualquer distinção, haverá manifesta violação à norma jurídica. É preciso que a interpretação conferida pela decisão seja coerente. Já se viu que texto e norma não se confundem, mas o texto ou enunciado normativo tem uma importante função de servir de limite mínimo, a partir do qual se constrói a norma jurídica. Se a decisão atenta contra esse limite mínimo, sendo proferida contra legem, desatendendo o próprio texto, sem qualquer razoabilidade, haverá também 'manifesta violação' à norma jurídica." (g.n., op. cit., p. 495).

E ainda:

"Cabe ação rescisória, nos termos do inciso V do art. 966 do CPC, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão de julgamento de casos repetitivos, que não tenha considerado a existência e distinção entre questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento (art. 966, §5o, CPC). A regra aplica-se, por extensão, à decisão baseada em acórdão de assunção de competência, que também não tenha observado a existência de distinção.

Nesse caso, cabe ao autor da ação rescisória demostrar, sob pena de inépcia e consequente indeferimento da petição inicial, fundamentadamente, que se trata de situação particularizada por hipótese fática distinta ou questão jurídica não examinada, a exigir a adoção de outra solução jurídica (art. 966, §6o, CPC)."

SÚMULA N. 343, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

O enunciado da Súmula em epígrafe encontra-se vazado nos seguintes termos: "não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais".

Sobre a incidência da Súmula, ensina Fredie Didier Jr. que "Enquanto se mantém a divergência sem que haja a definição da questão de direito pelo tribunal superior, ainda é aplicável o enunciado 343 do STF". (op. cit., p. 496).

Frise-se que não incide o enunciado da Súmula no 343 do C. STF, quando a matéria objeto de rescisão tenha sido controvertida nos tribunais, todavia, quando da prolação da decisão rescindenda, já havia decisão sedimentada pelos tribunais superiores.

De outra parte, o STF, inicialmente, posicionou-se no sentido de que se a matéria ventilada em ação rescisória fosse circunspecta à ordem constitucional, seria de se afastar o impedimento à ação, conforme julgado de 2008. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 343.

2. Inaplicabilidade da Súmula 343 em matéria constitucional, sob pena de infringência à força normativa da Constituição e ao princípio da máxima efetividade da norma constitucional. Precedente do Plenário. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI-AgR no555806; 2a Turma do STF; por unanimidade; Relator Ministro EROS GRAU; 01/04/2008)

Com o advento do julgamento do RE no 590.809/RS, de relatoria do Ministro Marco Aurélio - DJe de 24/11/2014 - submetido ao rito do art. 543-B do CPC/73, a Suprema Corte esclareceu incidir a vedação da Súmula n. 343 que obsta a ação rescisória com fundamento em violação de norma jurídica quando a matéria era controvertida nos Tribunais à época do julgamento, excepcionados os casos submetidos a controle concentrado de constitucionalidade, como extrai do julgado abaixo:

“AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões “ação rescisória” e “uniformização da jurisprudência”. AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE No 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete no 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda.”(RE 590809, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em22/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-230DIVULG 21-11-2014 PUBLIC 24-11-2014)

Confira-se ainda:

"EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. NATUREZA JURÍDICA DE AUTARQUIA. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DA DISPENSA DE PESSOAL. JULGAMENTO COM BASE EM NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF. AÇÃO RESCISÓRIA. RE 590.809-RG (TEMA No 136). SÚMULA No 343/STF. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO

1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.

2. Ao exame do RE 590.809/RS, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema no 136), de relatoria do Ministro Marco Aurélio, o Tribunal firmou entendimento que restringiu, minimamente, o cabimento de ação rescisória, aplicando a Súmula no 343/STF mesmo quando a matéria versada nos autos for de índole constitucional.

3. Firmada, naquela oportunidade, compreensão segundo a qual, acaso a decisão rescindenda esteja em harmonia com precedentes do próprio STF à época, a posterior alteração de entendimento por esta Casa não autoriza a rescisória, aplicando-se a Súmula no 343/STF.

4. A limitação do cabimento da ação rescisória em matéria constitucional cingiu-se a duas hipóteses específicas, quais sejam, (i) quando o acórdão rescindendo estiver em conformidade com a jurisprudência do Plenário desta Casa à época, mesmo que posteriormente alterada, e (ii) quando a matéria seja controvertida no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

5. Para efeito de aplicação da Súmula no 343/STF em matéria constitucional indispensável perquirir (i) se a matéria era controvertida neste STF e (ii) se a decisão rescindenda estava em consonância com o entendimento deste Tribunal à época. Assim, caso a resposta para ambos os questionamentos seja negativa, inaplicável o entendimento sumulado e, portanto, cabível, em tese, a rescisória. Precedentes.

6. Consolidada jurisprudência desta Corte no sentido da inaplicabilidade da Súmula no 343/STF quando a matéria versada nos autos for de índole constitucional, mesmo que a decisão objeto da rescisória tenha sido fundamentada em interpretação controvertida em outros Tribunais judiciários ou anterior à orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as hipóteses acima explicitadas.

7. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

8. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

9. Agravo interno conhecido e não provido.

(RE 1389170 AgR / SP - SÃO PAULO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. ROSA WEBER; Julgamento: 19/09/2022; Publicação: 22/09/2022 Órgão julgador: Primeira Turma)

E ainda, no âmbito do STJ, quanto à aplicação da Súmula 343, do STF, em matéria constitucional, assim já se decidiu:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 343 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação rescisória pretendendo desconstituir o acórdão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e reformou a sentença, no reexame necessário procedido de ofício, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, prejudicadas as apelações. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - Sobre a alegada inviabilidade da aplicação da Súmula n. 343 do STF, quando a ação rescisória versar sobre violação da matéria constitucional, observa-se que o STF, no RE n. 590.809/RS, julgado em regime de repercussão geral, pacificou o entendimento no sentido de que não há impedimento para a aplicação da súmula quando inexiste controle concentrado de constitucionalidade e existem entendimentos diferentes sobre o alcance da norma. Nesse sentido: AR n. 5.601/MA, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 14/8/2019, DJe 19/8/2019 e AR n. 5.261/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 23/10/2019, DJe 19/11/2019 .

III - Por outro lado, no tocante à aduzida impossibilidade de aplicação da Súmula n. 343 do STF em desfavor de divergência do mesmo Tribunal, verifica-se que esse tema não foi abordado no âmbito do acórdão recorrido, atraindo o comando da Súmula n. 282/STF, tendo em vista a ausência do necessário pré-questionamento.

IV - Por fim, observe-se que, para aferir a aplicabilidade da referida súmula, no tocante à divergência jurisprudencial do tema entelado, seria impositivo revisitar o conjunto probatório dos autos, ou mesmo efetivar dilação probatória, o que é inviável na estreita via do recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

V - Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp 1457130/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022).

Como se vê, houve alteração na orientação do C. STF, passando a ser aplicada a Súmula 343/STF, em matéria constitucional, para não se admitir ação rescisória por violação de norma jurídica, quando o acórdão rescindendo estiver em conformidade com a jurisprudência doPlenário do próprio STF à época, mesmo que posteriormente alterada, e quando a matéria for controvertida no âmbito do STF.

DA PROVA NOVA

Sobre o alcance da expressão “prova nova”, à luz do novo Código de Processo Civil, tenho que a interpretação do direito deve ser no seu todo, não de textos isolados, desprendidos do direito. Não se interpreta o direito em tiras, aos pedaços. A interpretação de qualquer texto de direito impõe ao intérprete, sempre, em qualquer circunstância, o caminhar pelo percurso que se projeta a partir dele - do texto até a Constituição. Um texto de direito isolado, destacado, desprendido do sistema jurídico, não expressa significado normativo algum. (GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobrea interpretação⁄aplicação do direito. 5. ed. São Paulo: Malheiros, p. 44) [g.n.]

A ação rescisória - cuja origem remonta ao século VII e ao direito visigótico - é, como de conhecimento ordinário, “julgamento de julgamento”, isto é, a ação autônoma de impugnação por meio da qual se pleiteia a desconstituição de sentença transitada em julgado com eventual rejulgamento, em iudicium rescissorium , da matéria nela apreciada(Cf. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado da Ação Rescisória Atual. porNelson Nery Junior e Georges Abboud. São Paulo: RT, 2016, p. 117-120).

Possuindo como função o abrandamento da coisa julgada quando esta, levada às últimas consequências, puder ser fonte de injustiças, a ação rescisória é instrumento vocacionado, eminentemente, a conciliar, tanto quanto possível, os valores da certeza e da justiça, ambos caros ao Direito (VIDIGAL, Luis Eulálio de Bueno. Da ação rescisória dos julgados. São Paulo: Saraiva, 1948, p. 16-17 e 38).

Nesse contexto, importa consignar - partindo-se das lições desenvolvidas por Francesco Carnelutti - que a ideia de jurisdição só tem razão de existir ao se considerar que existem muito mais interesses do que bens da vida aptos a satisfazê-los, de modo que a função precípua do Direito é pôr fim aos conflitos de interesse por meio da distribuição dos bens da vida, garantindo a pacificação social (Cf. CARNELUTTI, Francesco. Teoria Geral do Direito. Rio de Janeiro: Âmbito Cultural, 2006, p. 91; DIEZ-PICAZO, Luis. Fundamentos del derecho civil patrimonial. 6. ed. Madri: Civitas, 2007, p.45; TOMASETTI JR., Alcides. A propriedade privada entre o direito civil e a Constituição. Revista de Direito Mercantil industrial, econômico e financeiro, v. 126, p.123, abr.-jun. 2002).

Para solucionar um negócio jurídico, o operador do direito deve fazer a subsunção do caso ao Ordenamento Jurídico, como um todo, e neste processo é necessário percorrer um trajeto metodológico ascendente: começa pelo texto legal específico e vai subindo até chegar à Constituição Federal, ápice axiológico e fundamento de validade de todo o ordenamento jurídico, cotejando o negócio jurídico com todo o trajeto metodológico. Esse caminho não é facultativo, mas condição inafastável para que se extraia o real significado e alcance da norma a ser aplicada ao caso concreto.

No caso de alegação de prova nova, ao decidir se rescinde ou não a decisão anterior, há que se analisar quatro premissas quanto à existência da prova nova:

I – consequências da alteração legislativa processual e requisito temporal objetivo para a configuração da prova nova em ações rescisórias;

II – capacidade de inversão do julgado rescindendo;

III – condições alheias à vontade do autor que inviabilizaram a prova do alegado na matriz;

IV – primazia da realidade dos fatos no processo civil previdenciário.

PREMISSA I –consequências da alteração legislativa processual e requisito temporal objetivo para a configuração da prova nova, em tema de ação rescisória

Convém esboçar a fixação do real sentido da expressão “prova nova” e do limite temporal para a sua obtenção e uso, diante das alterações levadas a efeito pelo novo Código de Processo Civil.

Confira-se redação sobre o tema no texto do CPC revogado e no texto do novo dispositivo:

CPC/1973 CAPÍTULO IV DA AÇÃO RESCISÓRIA

“Art. 485. A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

VII - depois da sentença, o autor obtiver documento novo, cuja existência ignorava, ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;”

CPC/2015 CAPÍTULO VII DA AÇÃO RESCISÓRIA

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...) VII – obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;”

Da transcrição acima se vê claramente que as alterações introduzidas pela nova legislação ampliaram as hipóteses de cabimento da rescisória quanto à comprovação dos fatos em discussão.

Assim, ampliou-se a possibilidade do cabimento da via rescisória de documento novo para qualquer tipo de prova, pois a expressão prova nova é bem mais abrangente do que a expressão anterior.

Ampliou-se também o limite temporal para a obtenção e o uso da prova nova, como se vê claramente da redação do inciso VII, que dispõe:

“... obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável.”

Releva aqui esclarecer que a correspondente redação desta hipótese rescisória no CPC anterior era bem mais restritiva. Tal redação era:

VII - depois da sentença, o autor obtiver documento novo, cuja existência ignorava, ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável.

Dessa forma, tal alteração contempla, com maior eficiência, o direito constitucional de ampla defesa, com a ampliação do limite temporal para a propositura da ação rescisória em tal hipótese, bem como contempla, no mínimo, as provas elencadas nos artigos 384, 385, 405, 439, 442, 464-A do Código de Processo Civil, dentre outras.

O Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de assentar que o CPC de 2015, com o nítido propósito de alargar o espectro de abrangência do cabimento da ação rescisória, passou a prever, no inciso VII, do art. 966, do CPC, a possibilidade de desconstituição do julgado pela obtenção de “prova nova” em substituição à expressão “documento novo” disposta no mesmo inciso do art. 485 do CPC revogado. Confira a ementa do julgado:

REsp 1770123 / SP - RECURSO ESPECIAL 2018/0219451-6

RELATOR Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, INCISO VII, CPC/2015. PROVA NOVA. PROVA TESTEMUNHAL. CABIMENTO.DECADÊNCIA. ART. 975, § 2o, CPC/2015. AFASTAMENTO. TERMO INICIALDIFERENCIADO. DATA DA DESCOBERTA DA PROVA. RETORNO DOS AUTOS. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. NECESSIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).2.Recurso especial oriundo de ação rescisória, fundada no artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil de 2015, na qual a autora noticia a descoberta de testemunhas novas, julgada extinta pelo Tribunal de origem em virtude do reconhecimento da decadência, por entender que testemunhas não se enquadram no conceito de "prova nova".3. Cinge-se a controvérsia a definir se aprova testemunhal obtida em momento posterior ao trânsito em julgado da decisão rescindenda está incluída no conceito de "prova nova" a que se refere o artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil de 2015, de modo a ser considerado, para fins de contagem do prazo decadencial, o termo inicial especial previsto no artigo 975, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015 (datada descoberta da prova nova).4. O Código de Processo Civil de 2015, com o nítido propósito de alargar o espectro de abrangência do cabimento da ação rescisória, passou a prever, no inciso VII do artigo 966, a possibilidade de desconstituição do julgado pela obtenção de "prova nova" em substituição à expressão "documento novo" disposta no mesmo inciso do artigo 485 do códigorevogado.5. No novo ordenamento jurídico processual, qualquer modalidade de prova, inclusive a testemunhal, é apta a amparar o pedido de desconstituição do julgado rescindendo. Doutrina.6. Nas ações rescisórias fundadas na obtenção de prova nova, o termo inicial do prazo decadencial é diferenciado, qual seja, a datada descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.7.Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Terceira Turma, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro (Presidente) e Paulo de Tarso Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Nancy Andrighi.”

Importante destacar que o Ministro Ricardo Cueva, relator, também anotou que além da ampliação do conceito de prova, foi ampliado o termo inicial da decadência, que agora é ciência inequívoca: “Para o bem ou para o mal, há controvérsias doutrinárias, mas a lei é essa.”

“Nas rescisórias fundadas em obtenção de prova nova o termo inicial do prazo decadencial é diferenciado, qual seja, a data da descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de cinco anos contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.”

S. Exa. destacou que o CPC/15 ampliou “bastante”: “Não sei se a segurança jurídica sai ganhando com isso, mas é a lei. ” A decisão da turma foi unânime. https://www.migalhas.com.br/quentes/298893/stj-fixa-precedente-inedito-sobre-prova-nova-e-prazo-decadencial-em-rescisoria

Como se pode perceber do julgado acima transcrito, o Superior Tribunal de Justiça assentou, também, que no novo ordenamento jurídico processual qualquer modalidade de prova, inclusive a testemunhal, e no meu entender também a pericial, é apta a amparar o pedido de desconstituição do julgado rescindendo.

Com efeito, extrai-se do novo ordenamento jurídico que o lapso temporal para a descoberta ou para a obtenção da prova nova foi ampliado para além da prolação da sentençapara posteriormente ao trânsito em julgado.

Sabe-se que o estágio procedimental ordinário apto a receber a produção probatória, inclusive a prova documental, vai até o julgamento final da apelação, inclusive com a apresentação de documento novo em eventuais embargos de declaração, sendo inviável a juntada de documento novo em processo no âmbito de recurso especial ou extraordinário.

Daí porque, se obtido ou descoberto documento novo ou prova nova posteriormente ao trânsito em julgado , impõe-se que sua utilização seja admitida em ação rescisória, se atendidos os requisitos legais para tanto.

É uma total antinomia ao texto legal se negar a prosseguir na qualificação jurídica da prova produzida para se saber se é prova nova ou não para fins rescisórios, simplesmente porque a prova apresentada está com data posterior ao trânsito em julgado, ou foi produzida após o trânsito em julgado, quando o texto fala expressamente“...obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável.”

Ressalta-se que a alteração do momento final para a descoberta ou obtenção de prova nova, para uso em ação rescisória, era na vigência do Ordenamento jurídico antigo “depois da sentença, o autor obtiver documento novo,” e no Ordenamento jurídico atual é: “obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova”.

A meu ver, quando o novo Ordenamento Jurídico usa a expressão obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova, o legislador diz menos do que efetivamente quis dizer, pois ele quis ressaltar que até mesmo a obtenção da prova posteriormente ao trânsito em julgado legitima a propositura da ação rescisória por tal fundamento, sem que, com isso, o legislador tenha proibido o uso de prova datada ou produzida depois do trânsito em julgado, de fatos já existentes ao tempo da propositura da ação subjacente, pois o legislador complementa o dispositivo legal aduzindo que, também a prova já existente, mas cuja existência se ignorava ou de que não se pôde fazer uso (produzida por ocasião do ajuizamento ou da instrução do feito subjacente),capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável ao Autor da ação rescisória.

Daí porque, entendo ser necessário revisitar o entendimento limitativo relativo ao momento da descoberta ou da obtenção da prova nova ou de sua produção, que inclusive poderá ser feita no curso da instrução da ação rescisória, quer com a oitiva de testemunhas ou realização de perícia técnica, pois isto é o que está na inteligência da novel legislação processual e é uma forma de dar maior efetividade ao processo, de dar a cada um o que é seu, segundo seu direito, de se aplicar o direito constitucional de ampla defesa e de se reconhecer a aplicação do princípio da primazia da realidade dos fatos no processo civil previdenciário, objetivando a efetivação dos direitos fundamentais de proteção social.

"Dar a cada um o que é seu" (*Suum cuique tribuere), do jurista romano Ulpiano, é um dos pilares do Direito, significando que a justiça é a vontade de reconhecer e entregar a cada um o que lhe pertence, seja em termos de propriedade, direitos ou deveres, junto aos outros preceitos de viver honestamente e não prejudicar ninguém, fundamentando a ordem jurídica e o respeito às normas.

Se a matéria evidentemente dependia de prova fornecida pela empresa empregadora do segurado e se, para fazer tal prova, o segurado dependia da realização de prova pericial para demonstrar o engano, erro, dolo, falsidade ou omissão de informações pelo empregador e, não sendo possível ao segurado fazer tal prova no curso da demanda subjacente, remetendo-o ao Juízo Trabalhista, este proceder ocasionou irreparável prejuízo ao segurado porque, ao se lhe indeferir a produção de prova, cerceou-se a produção da prova do seu direito e, consequentemente, obstar o uso de prova produzida na Justiça Trabalhista, com o fornecimento de um novo PPP, é negar vigência à Lei e obrigar o autor a tentar o impossível, e criar para o Segurado uma situação "kafkiana", daí porque entendo que, no caso em tela, é imperativo se adentrar na análise de todos os demais requisitos para a qualificação e tipificação de prova nova no caso em espécie.

Nesse sentido, o momento da obtenção ou produção da prova nova pode ser a qualquer momento, mesmo depois do trânsito em julgado, isto porque a expressão obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado decorre da inclusão no contexto da ação rescisória, daí porque se enfatizou posteriormente ao trânsito em julgado, em contraposição à expressão anterior “depois da sentença, o autor obtiver documento novo”, bem como porque é possível se produzir prova no bojo da ação rescisória.

Prova é o meio de prova em si (documental, testemunhal e/ou pericial) que serve para demonstrar a veracidade de um fato alegado, cuja finalidade é convencer o magistrado sobre os fatos relevantes para o julgamento.

Já a produção de prova é o procedimento, conjunto de atos ou diligências realizadas pelas partes para coletar, trazer e formalizar esses elementos dentro do processo, daí porque isto é possível na instrução da ação rescisória.

A principal diferença é que a prova é o elemento de convicção em si (o documento, o depoimento, a perícia etc.) que convence o juiz sobre um fato, enquanto a produção de prova é o procedimento, conjunto de atos ou diligências realizadas pelas partes para coletar, trazer e formalizar esses elementos dentro do processo. A prova é o resultado; a produção é o meio.

Diante deste cenário, é possível produzir a prova nova até a instrução da ação rescisória, não tendo cabimento se negar formação, datação e apresentação (produção de prova, por exemplo documento novo) posteriormente ao trânsito em julgado.

Essa inovação no nosso ordenamento jurídico processual alterou significativamente o entendimento pacificado pela Jurisprudência quanto ao momento da descoberta, bem como quanto ao momento da sua existência.

Parece-nos que a aplicação de entendimento abarcado no Ordenamento Processual anterior de que o documento criado após a prolação do pronunciamento rescindendo não é considerado novo não é mais possível, pois o novo Ordenamento Processual Civil, ao ampliar o cabimento da ação rescisória em razão da obtenção de prova nova, não está mais se tratando de algo que já existia, como um documento, mas algo como uma prova nova cuja existência era ignorada ou de que não se pôde fazer uso, capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável, cuja produção poderá até ser feita por ocasião da instrução da ação rescisória.

Não é por outra razão que o Superior Tribunal de Justiça admitiu qualquer modalidade de prova, inclusive a testemunhal, como apta a amparar o pedido de desconstituição do julgado rescindendo.

Depreende-se da inteligência deste novo dispositivo processual que a prova nova pode ser futura, até mesmo depois do trânsito em julgado, porém deverá ser demonstrada na própria ação rescisória, ou seja, até o final da instrução processual da ação rescisória.

Também, numa interpretação sistemática do novo Ordenamento Jurídico Processual, temos que o conceito de prova nova pode ser melhor definido como sendo aquela produzida no curso da ação rescisória e não somente aquela que já existia antes da sentença, mas também aquela produzida depois do trânsito em julgado até o final da instrução da ação rescisória.

O art. 972 do CPC expressamente prevê a possibilidade de produção probatória no curso da ação rescisória:

"Art. 972. Se os fatos alegados pelas partes dependerem de prova, o relator poderá delegar a competência ao órgão que proferiu a decisão rescindenda, fixando prazo de 1 (um) a 3 (três) meses para a devolução dos autos."

Ora, se é possível produzir prova testemunhal e pericial na própria rescisória, é um contrassenso se exigir que a produção ou datação da prova sejam preexistentes ao processo originário, principalmente porque o novel texto legal é expresso em afirmar: obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável.

O que há de ser preexistente são os FATOS ou os ATOS JURÍDICOS, não os meios utilizados para a produção de prova destes FATOS ou ATOS.

Dessa forma, a prova nova, no novo Ordenamento Jurídico Processual é não só aquela que existia ao tempo da demanda subjacente e o autor ignorava, mas também aquela que o autor não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável e, ainda, aquela prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória.

Também, é de se ressaltar que, como já afirmamos, o legislador escreveu menos do que queria dizer (minus scripsit quam voluit) no novel dispositivo processual que trata da ação rescisória com fundamento em prova nova, pois, embora o dispositivo processual apenas mencione a possibilidade de ação rescisória por parte do autor, está implícito que também o réu poderá ajuizar ação rescisória com fundamento em prova nova.

Quanto à possibilidade de uso e admissão de prova nova, sobre fatos pretéritos, o nosso Ordenamento Jurídico Processual permite, tanto no curso do processo, quanto depois do trânsito em julgado, no caso de ação rescisória.

A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), de que incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015).( AgInt no AREsp1302878 / RS).

É possível, ainda, a juntada a posteriori de documentos com a apelação, desde que tais documentos sejam acerca de fatos já alegados ou para contrapor-se a outros fatos que foram produzidos nos autos, nos termos do art. 435 do CPC/2015 (art.397 do CPC/1973). (AgInt no AREsp 1471855 / SP).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório. (AgInt nos EDcl no REsp 1866259 / MG; AgInt no AREsp 1206637 / SP e (REsp 1.721.700/SC, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 11/5/2018).

Nesse sentido também o julgado:

Com efeito, nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, "a regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73(art. 435 do CPC/2015) "(AgInt no AREsp n. 2.044.921/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022).

O atual CPC, na Subseção III – Da Produção da Prova Documental - prevê no seu artigo 435 (correspondente ao art. 397 do CPC/73):

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.”

Como se vê do artigo acima transcrito, o CPC/2015 apresentou inovação ao acrescentar o parágrafo único, excetuando a regra geral para permitir a juntada de documentos formados após a inicial ou a contestação, bem como os que se tornarem conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos.

Também neste artigo, o CPC atribuiu à parte o ônus de comprovar o motivo que a impediu de fazer a juntada antes, sendo dever do juiz avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5°, que aborda o dever de boa-fé dos participantes do processo.

A finalidade de tal previsão é evitar qualquer tipo de comportamento artificioso ou fraudulento, no intuito de omitir a existência de documento que deveria ter sido trazido na exordial ou na peça de defesa.

Sobre o intuito da parte de omitir ou ocultar a existência de documento que deveria ser juntado com a inicial ou na contestação, Moacyr Amaral Santos entende que, ainda que já ultrapassado o momento adequado de juntada, desde que “inexistente o espírito de ocultação premeditada e o propósito de surpreender o juízo, verificada a necessidade, ou a conveniência, da juntada do documento, ao magistrado cumpre admiti-la” (SANTOS, Moacyr Amaral. Prova Judiciária. São Paulo: Max Limonad, 1966, v. IV, n.200, p. 396 apud THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, volume I. 56. Ed. Rio de Janeiro: GEN/Forense, 2015, p. 965).

Não obstante tenha o novo Ordenamento Jurídico Processual Civil fixado o momento da produção da prova documental no art. 434, ao estabelecer que incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, também estabeleceu a possibilidade da produção de prova nova em ação rescisória.

Importante aqui pontuar que o atual CPC, no seu artigo 373, em observância ao devido processo legal e ao direito de ampla defesa estabelecidos na CF/88, abrandou o rigor no trato do ônus probatório, inclusive na ação rescisória. Vejamos o que diz o mencionado artigo:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

...

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Dentre as dificuldades impostas pela própria natureza da medida no caso concreto, revela-se imprescindível destacar aquela decorrente da aplicação da regra atinente ao ônus da prova no curso da lide. Com efeito, a distribuição do encargo probatório, tal como prevista no ordenamento, não raro impõe às partes um ônus excessivamente gravoso, sobretudo quando se trata de fatos de difícil comprovação ou cuja demonstração depende de elementos que se encontram sob a esfera exclusiva de conhecimento ou guarda de terceiros, no caso em espécie do empregador. Essa circunstância, além de comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, desafia o princípio da boa-fé, da cooperação processual e da busca pela verdade real, exigindo do julgador sensibilidade na aplicação das regras, de modo a evitar que a rigidez formal se converta em obstáculo à justa solução da controvérsia e imponha à parte uma situação "kafkiana".

Daí porque entendo que o novo CPC ampliou os momentos em que autor e réu poderão apresentar as provas necessárias ao amparo do que se alega.

O conceito de documento novo não é unânime, de acordo com Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini, (WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso avançado de processo civil: cognição jurisdicional (processo comum de conhecimento e tutela provisória), vol. 2. 16. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 308.) de modo que o art. 435 do CPC/2015, segundo eles, permite qualificar como novo o documento nas seguintes hipóteses:

“a) quando relativos a fatos ocorridos depois da fase postulatória, ou seja, tais documentos seriam novos porque nem sequer existiam antes dos fatos nele retratados;

b) quando apresentados como contraprova de documentos apresentados pela parte contrária, vale dizer, documentos já existentes, mas que ainda não haviam sido juntados porque não sabia a parte que deles necessitaria;

c) quando formados após a petição inicial ou a contestação, ainda que relativamente a fatos anteriores a tais eventos;

d) quando, apesar de já existentes, tornarem-se conhecidos, acessíveis ou disponíveis somente após a petição inicial ou a contestação, devendo a parte comprovar o motivo da juntada do documento fora do momento apropriado”

Valendo-nos da classificação acima, podemos conceituar “prova nova” sobre fatos pretéritos, anteriores, ou posteriores à formação da coisa julgada.

O CPC/73 não previa o termo inicial diferenciado para a contagem do prazo para o ajuizamento da ação rescisória fulcrada em prova nova.

Dispunha o art. 495 do CPC/73 (correspondente ao art. 975 do CPC/2015):

Art. 494: O direito de propor ação rescisória se extingue em 2 (dois) anos, contados do trânsito em julgado da decisão.

Já o CPC/2015 trouxe inovação ao admitir diferenciação quando a ação rescisória for fundada em prova nova. Em regra, o prazo para a propositura da ação rescisória é de 2 (dois) anos, com a fluência do prazo contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo originário.

Contudo, em se tratando de ação rescisória fundada em prova nova, o legislador excetuou a regra geral permitindo a prorrogação do prazo com o termo inicial a partir da data de descoberta da prova nova – que pode ser sobre fatos pretéritos anteriores ou posteriores à formação da coisa julgada - observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo originário.

É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que apenas se considera prova nova aquela em que o autor não tenha tido condições de produzir a prova no processo originário por motivos alheios à sua vontade e à sua disponibilidade, seja porque a desconhecia, seja por não lhe ser acessível durante o processo originário. (AgInt na AR 7061/DF AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA2021/0269042-3 – Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA).

Nos termos do art. 966, VII, do CPC, apenas se considera prova nova aquela em que o autor não tenha tido condições de produzir no processo originário por motivos alheios à sua vontade e à sua disponibilidade, seja porque a desconhecia, seja por não lhe ser acessível durante o processo originário. Além disso, faz-se necessário que a prova nova seja, por si só, suficiente para desconstituir a fundamentação jurídica contida no acórdão rescindendo. (AgInt nos EDcl na AR 6812 /DF AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISORIA 2020/0197537-8 –Relator Ministro OG FERNANDES).

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça também entendeu que "[...] o quadro legal e jurisprudencial equilibra adequadamente os valores sociais da proteção previdenciária com o princípio da segurança jurídica. Isso porque a jurisprudência admite a possibilidade de rescisão de decisões improcedentes por falta de provas mediante elastecimento do conceito de 'documento novo'[...]". (REsp 1411886/PR RECURSOESPECIAL 2013/0320297-2 – Voto Vista (MIN. HERMAN BENJAMIN).

Nesse mesmo caso, o Ministro Herman Benjamin, entendeu que:

"É possibilitada ao segurado, portanto, a rescisão do julgado desses casos residuais em que se julga improcedente o pedido por insuficiência de provas de tempo de serviço rural mediante apresentação de conjunto probatório complementar, o que representa relativização da coisa julgada.

[...] Isso porque a propositura de nova ação com base na coisa julgada 'secundum eventum probationes' demanda também novas provas e difere da Ação Rescisória somente pelo prazo, já que esta tem prazo decadencial de dois anos do trânsito em julgado, enquanto a primeira não tem prazo". (g.n.)

A Terceira Seção do STJ, em situações semelhantes, referentes a trabalhadores rurais, apoiada na necessidade de julgamento pro misero , tem elastecido o conceito de "documento novo", para fins de propositura de ação rescisória. (AR 3567/SPAÇÃO RESCISÓRIA 2006/0110125-5 Relator Ministro GURGEL DE FARIA).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acima transcrita, influenciou na redação do novo CPC, que passou a admitir a ação rescisória não só com base em “documento novo”, mas, também, baseado em “prova nova” que venha a ser obtida pelo jurisdicionado em até 5 (cinco) anos do trânsito em julgado da decisão rescindenda, casos em que se poderá lastrear o pedido de rescisão do julgado com base na alegação de “prova nova” nos termos do art. 975, § 2o, do CPC.

Admitida a prova nova, analisar-se-á então se a tal “prova nova”, por si só, é capaz de garantir a procedência ou improcedência do pronunciamento jurisdicional.

A Teoria da Relativização da Coisa Julgada tem aplicação "em situações absolutamente excepcionais, em que a segurança jurídica, princípio informador do instituto da coisa julgada, sucumbe diante de valores que, num juízo de ponderação de interesses e princípios, devem a ela sobrepor-se" (REsp 1.782.867/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 14/08/2019) e não para os casos em que se questiona eventual injustiça da decisão rescindenda ou se busca corrigir erro de julgamento.

Não se considera prova nova, quando, por si só, não garanta a procedência do pronunciamento jurisdicional.

O Superior Tribunal de Justiça também entendeu que não é prova nova a Súmula n. 591 daquela Corte Superior, editada após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo, pois não se destina a comprovar a ocorrência de nenhum fato, ato ou negócio, mas apenas sintetiza tese jurídica firmada pelo Tribunal. Assim, de forma alguma o enunciado de súmula constitui ou possui natureza jurídica de prova, previsto no art.966, inciso VII, do Estatuto Processual Civil. (AgInt na AR 6775 / DF AGRAVO INTERNONA AÇÃO RESCISÓRIA 2020/0143826-9 - Relatora Ministra LAURITA VAZ).

No que se refere especificamente à prova nova, em casos semelhantes, já decidiu esta E. Terceira Seção, inclusive em feito de minha relatoria, A.R no 5027556-32.2021.4.03.0000, transitada em julgado em 14/02/2024, em que se desconstituiu acórdão com fulcro no inc. VII, do art. 966, do CPC, reconheceu-se a especialidade do labor e condenou o INSS a converter o benefício do segurado em aposentadoria especial. Confira-se:

“PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, INCS. VI, VII E VIII, DO CPC. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. INVOCADO FUNDAMENTO QUE NÃO INTEGROU A AÇÃO ORIGINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. PROVA NOVA. NOVO PPP E LAUDO PERICIAL INDIVIDUAL. EXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DA PRÓPRIA EMPRESA EMPREGADORA JUSTIFICANDO A EMISSÃO DOS NOVOS DOCUMENTOS. PROVA FALSA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FALSIDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA RESCISÓRIA.

I- O fundamento de o demandante ter laborado com exposição a agrotóxicos e a outras substâncias venenosas não integrou a causa de pedir da ação originária, o que impossibilita que a matéria seja analisada na presente rescisória.

II- Quanto à alegação de erro de fato com relação ao enquadramento por categoria profissional no período de 02/05/1985 a 16/10/1990, improcede o pedido de rescisão. É incabível o reconhecimento de erro de fato com fundamento em reexame do acervo probatório existente nos autos da demanda originária.

III- No tocante aos períodos de 06/03/1997 a 17/11/1997 e de 14/04/1998 a31/12/1998, apresentou o autor, na ação originária, PPP fornecido pela empregadora “Nestlé Brasil Ltda.”, no qual constou que durante os períodos descritos, o demandante laborou exposto a ruído de 89,97 dB (A). Juntou, ainda, “laudo pericial individual” elaborado pela empresa, no qual constavam os mesmos índices.

IV- Na presente rescisória, acostou o PPP emitido pela empregadora “Nestlé Brasil Ltda.” na data de 11/06/2018, no qual consta que, ao longo dos períodos debatidos (06/03/1997 a 17/11/1997 e 14/04/1998 a 31/12/1998),o demandante laborou com exposição a ruído equivalente a 92 dB (A).Novo “laudo pericial individual”, datado de 11/06/2018, também foi apresentado.

V- Declaração prestada pela própria empresa empregadora, demonstrando que esta revisou a metodologia utilizada para a inserção dos dados lançados no primeiro PPP e indicando que o segurado se encontrava exposto a fator ruído com intensidade superior à que havia sido originalmente informada. Demonstrada, portanto, a existência de justo motivo para que a prova nova não tenha sido apresentada durante o curso da ação originária.

VI- O caso analisado não se confunde com aquelas ações rescisórias em que o julgador se depara com dois PPP’s contendo dados distintos, sem que seja possível identificar qual dos formulários apresenta informações corretas, e por quais motivos houve a emissão do segundo PPP. Há, aqui, declaração fornecida pela própria empregadora “Nestlé Brasil Ltda” que comprova o motivo para a emissão de novo PPP com dados diferentes daqueles que constaram do formulário apresentado na ação originária.

VII- Nessas circunstâncias, não pode o segurado ser penalizado por eventuais falhas relacionadas a informações que não são de sua responsabilidade, e que devem ser prestadas pela empresa empregadora.

VIII- Segundo entendimento doutrinário pacífico, preenche os requisitos do art. 966, inc. VII, do CPC a prova nova que tenha sido descoberta depois do último momento em que era possível para o autor produzi-la no processo de origem.

IX- No presente caso, encontra-se configurada a hipótese do art. 966, inc. VII,CPC, devendo ser parcialmente desconstituída a decisão rescindenda, com relação aos períodos de 06/03/1997 a 17/11/1997 e de 14/04/1998 a 31/12/1998.

X- Não se encontram preenchidos os requisitos relativos ao art. 966, inc. VI,CPC, uma vez que não há a comprovação de falsidade dos documentos que integraram a ação originária.

XI- As provas novas comprovam a especialidade dos períodos debatidos. Contudo, não houve preenchimento do tempo necessário para a concessão de aposentadoria especial.

XII- Ação Rescisória parcialmente procedente. Em juízo rescisório, reconhecida a especialidade dos períodos de 06/03/1997 a 17/11/1997 e de 14/04/1998 a31/12/1998.” (g.n.)

(TRF 3a Região, 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5015379-70.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NEWTON DE LUCCA, julgado em 24/09/2021, DJEN DATA: 28/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA.APOSENTADORIA ESPECIAL. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. DADOS DE LAUDOS TÉCNICOS. REGISTROS PRETÉRITOS. APURAÇÃO DO AGENTE NOCIVO RUÍDO. SUPERAÇÃO DOS LIMITES LEGAIS. CARACTERIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ESPECIAL. PROVA NOVA CONFIGURADA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I - É assente o entendimento no sentido de que prova nova é aquela que já existia, mas não foi apresentada ou produzida oportunamente no processo originário (AR 3380/RJ; 2005/012826-0; 3a Seção; Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima; j. 27.05.2009; DJe 22.06.2009), de forma que o PPP trazido pela parte autora, emitido em 09.04.2018, posteriormente ao trânsito em julgado da r.decisão rescindenda (22.02.2018), não poderia, em tese, ser aceito como prova nova.

II - O Perfil Profissiográfico Profissional deve espelhar fielmente os dados apurados em laudos técnicos (STJ; REsp 1573551/RS; 2a Turma; Rel. Ministro Herman Benjamin; j. 18.02.2016; DJe 19.05.2016), sendo que, no caso em tela, consta a afirmação em ambos os PPP’s que “..as informações prestadas neste documento são verídicas e foram transcritas fielmente dos registros administrativos, das demonstrações ambientais e dos programas médicos de responsabilidade da empresa...”.

III - É certo que há uma discrepância no período em debate entre o PPP acostado aos autos subjacentes, que apurou ruído na intensidade de 89 dB, e o PPP trazido como prova nova, que apontou 91 dB. Importante anotar que tanto o PPP original quanto o PPP ora apresentado têm a seguinte observação: “Informamos que os valores apresentados são contemporâneos, ou seja, foram levados em consideração o Lay-Out, Maquinário e o processo de trabalho na época em que o empregado prestou serviço nesta Cia.”. Depreende-se desta informação que os valores apontados nos aparelhos técnicos podem sofrer ajustes em razão de outros fatores que estavam presentes à época da prestação do serviço, o que enseja a abertura de margem para flutuação dos resultados.

IV - As medidas de ruído apuradas situam-se por volta de 90 dB, ora um pouco abaixo, ora um pouco acima, contudo é de se dar credibilidade às informações contidas no novo PPP, que se mostraram mais coerentes com o histórico laborativo do autor, posto que, em ambos os PPP’s, de 01.09.1994 a 31.12.1996, exercendo a mesma função no mesmo setor do período questionado, encontrava-se submetido a ruído na intensidade de 91 dB.

V - A empresa “VOLKSWAGEN DO BRASIL- INDÚSTRIA DE VEÍCULOSAUTOMOTORES LTDA.”, apresentou Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT, emitido em 15.08.2018, com identificação de todos os responsáveis técnicos desde 1976, bem como PPP, emitido em 03.08.2018, nos quais consta a exposição do autor, de forma habitual e permanente, ao agente nocivo ruído na intensidade de 91 dB no período em voga.

VI - O PPP trazido pela parte autora pode ser qualificado como prova nova, dado que não se poderia exigir do autor a verificação de todos os laudos técnicos produzidos, de forma que ele pudesse alterar, ao tempo da propositura da ação subjacente, a informação do PPP tida como incorreta.

VII - O objeto da rescisória, no âmbito do juízo rescindendo, visa a desconstituição do julgado no tocante ao período de 06.03.1997 a 31.08.2003em que não houve o reconhecimento do exercício de atividade especial, mantendo-se íntegra a aludida decisão quanto aos períodos declarados como de atividade especial (de 01.11.1984 a 31.12.1996, 01.01.1997 a 05.03.1997,01.09.2003 a 30.05.2011). Com efeito, é admissível o ajuizamento limitado da rescisória, não sendo absoluto o conceito de indivisibilidade da sentença/acórdão (Precedentes: STF - Pleno, AR. 1.699 - AgRg, rel. Min. Marco Aurélio, j. 23.06.2005; negaram provimento, v.u., DJU 9.9.05, p. 34).

VIII - É de considerar prejudicial até 05.03.1997 a exposição a ruídos superiores a 80 decibéis, de 06.03.1997 a 18.11.2003, a exposição a ruídos de 90 decibéis e, a partir de então, a exposição a ruídos de 85 decibéis.

IX - A extemporaneidade do laudo técnico/PPP não afasta a validade de suas conclusões, vez que tal requisito não está previsto em lei, mormente que a responsabilidade por sua expedição é do empregador, não podendo o empregado arcar com o ônus de eventual desídia daquele e, ademais, a evolução tecnológica propicia condições ambientais menos agressivas à saúde do obreiro do que aquelas vivenciadas à época da execução dos serviços.

X - Ante a efetiva demonstração do exercício de atividade remunerada sob condições especiais no período de 06.03.1997 a 31.08.2003, conforme PPP (91dB), constata-se que o autor, com a soma do período ora reconhecido (06 anos, 05 meses e 29 dias) com os demais já contemplados na r. decisão rescindenda (20 anos, 01 mês e 05 dias), alcança 26 anos, 07 meses e 04 dias de tempo de serviço exclusivamente especial até 16.09.2011, data de apresentação do requerimento administrativo e termo final da contagem.

XI - A parte autora faz jus à aposentadoria especial com renda mensal inicial de100% do salário-de-benefício, nos termos do art. 57 da Lei no 8.213/91, sendo este último calculado pela média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, nos termos do art. 29, inc. II, da Lei no 8.213/91, na redação dada pela Lei no 9.876/99.

XII - Tendo em vista que somente com o acolhimento da hipótese de rescisão fundada em prova nova foi possível integralizar o tempo de atividade insalubre para a concessão da aposentadoria especial, fixo o termo inicial na data da citação da presente ação rescisória (08.06.2018; ato de comunicação 442185).

XIII - A correção monetária e os juros de mora deverão ser calculados de acordo com a lei de regência.

XIV - Em consulta ao CNIS, verifica-se que o ora autor foi contemplado com o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição decorrente da r. decisão rescindenda, com DIB em 16.09.2011 (NB 163.846.993-5). Assim sendo, não mais subsistindo o título judicial originário, impõe-se seja efetuado o cancelamento do benefício de aposentadora por tempo de contribuição, devendo ser implantado o benefício de aposentadoria especial, com DIB em 08.06.2018.

XV - Honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor das diferenças devidas, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

XVI - Ação rescisória cujo pedido se julga procedente. Ação subjacente cujo pedido se julga procedente. ((TRF 3a Região, Terceira Seção, AR -5010950-31.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal SÉRGIO NASCIMENTO, j.30/04/2019, e-DJF3 Jud 07/05/2019) (g.n)

“PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COM FUNDAMENTO NO INCISO VII, DO ART. 966, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA NOVA. RESCISÃO DO JULGADO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO ESPECIAL COMPROVADO. REQUISITOS NECESSÁRIOS À APOSENTAÇÃO. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

- Tempestiva a ação e inexigível o depósito previsto no inciso II, do art. 968, do Código de Processo Civil.

- Preliminares de ausência de interesse rejeitada e de inaptidão da rescisória examinada com o mérito.

- A presente ação visa a rescindir parcialmente o julgado na ação subjacente, ao fundamento de existência de prova nova, consubstanciada em laudo pericial em reclamação trabalhista, novo PPP e novo laudo, fornecidos em reclamação trabalhista movida pelo autor contra a empregadora, com novo julgamento com o enquadramento como especial do período de 01.01.04 a 04.06.12 e concessão de aposentadoria especial.

- O artigo 966 do Código de Processo Civil elenca, de modo taxativo, as hipóteses de cabimento da ação rescisória, dentre as quais, o inciso VII prevê a possibilidade de desconstituição do julgado na hipótese de existência de prova nova.

- As decisões judiciais devem, por meio de interpretação teleológica, escorar-se no ordenamento jurídico e atender aos fins sociais, exigindo-se a devida fundamentação e observação dos precedentes jurisprudenciais sobre a matéria.

- A prova nova somente enseja o ajuizamento da ação rescisória se existente antes, mas que restou acessível somente após o trânsito em julgado e refira-se a fatos controversos, com força de, isoladamente, modificar o julgado, e que o autor não teve condições de produzir no processo originário por desconhecer sua existência ou ser-lhe inacessível.

- O PPP juntado amolda-se ao conceito de prova documental nova, seja porque, por si só, garante ao autor resultado favorável, seja porque trata de documento que o autor, por motivos alheios à sua vontade, comprovadamente não pôde fazer uso no feito subjacente.

- Com efeito, em juízo rescindendo, procedente o pedido de desconstituição parcial do julgado com esteio no inciso VII, do art. 966 do CPC.

- Em juízo rescisório, a Lei no 8.213/91 preconiza, nos arts. 57 e 58, que o benefício previdenciário da aposentadoria especial será devido, uma vez cumprida a carência exigida, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15(quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.

- Tempo de serviço especial a que se reconhece, cuja soma permite a conversão do benefício do autor em aposentadoria especial.

- Fixação dos efeitos financeiros da condenação desde a data da citação nesta ação rescisória (parte incontroversa da questão afetada), observado, na fase de cumprimento de sentença, o que vier a ser estabelecido pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.124 do STJ.

- Conforme disposição inserta no art. 219 do Código de Processo Civil 1973(atual art. 240 Código de Processo Civil - Lei no 13.105/2015), os juros de mora são devidos a partir da citação na ordem de 6% (seis por cento) ao ano, até a entrada em vigor da Lei no 10.406/02, após, à razão de 1% ao mês, consonante com o art. 406 do Código Civil e, a partir da vigência da Lei no 11.960/2009 (art.1o-F da Lei 9.494/1997), calculados nos termos deste diploma legal.

- A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n.6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n.870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

- Desde o mês de promulgação da Emenda Constitucional n. 113, de 8/12/21, a apuração do débito se dará unicamente pela Selic, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo 3o, ficando vedada a incidência da Selic acumulada com juros de mora e correção monetária.

- Condenado o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados no patamar mínimo previsto no art. 85, §3o, I, do CPC/2015, a teor do quanto decidido no Tema 1076, do STJ e do entendimento firmado pela Eg. Terceira Seção desta Corte, sendo certo que, diante da impossibilidade de ser estabelecida a extensão da sucumbência de cada uma das partes nesta fase processual, em razão do quanto deliberado nestes autos sobre o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação à luz do que vier a ser definido no Tema Repetitivo n. 1.124 do STJ, remeto à fase de cumprimento do julgado a fixação dessa verba.

- Pedido, em juízo rescindente, julgado procedente para desconstituir em parte ov. acórdão proferido nos autos da ação de no 0004765-79.2014.4.03.6183, que teve curso perante a 9a Vara Federal Previdenciária de São Paulo/SP, com fundamento no inciso VII, do artigo 966, do CPC e, em juízo rescisório, julgado parcialmente procedente o pedido formulado na ação subjacente para reconhecer a especialidade do labor no interregno de 01.01.04 a 04.06.12 e condenar o INSS a converter o benefício do autor em aposentadoria especial, fixando os efeitos financeiros da condenação desde a data da citação nesta ação(parte incontroversa da questão afetada), observado, na fase de cumprimento de sentença, o que vier a ser estabelecido pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.124 do STJ, estabelecidos os honorários advocatícios na forma fundamentada.” (TRF 3a Região, 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5027556-32.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal GILBERTO JORDAN, julgado em 28/06/2023).

Escudado em decisões desta Terceira Seção e do Superior Tribunal de Justiça, com todas as vênias, tenho que tal entendimento não se sustenta à luz da novel legislação processual que introduziu alterações da mais alta relevância em tema rescisório, posto que a novel legislação não só ampliou o prazo concedido para a obtenção da prova nova para o ajuizamento da ação rescisória, como também alterou este prazo de “depois da sentença” para “posteriormente ao trânsito em julgado”, alterando ainda o momento da obtenção da prova de “o autor obtiver documento novo’ para “obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, bem como alterou a expressão “documento novo” para “prova nova”.

A novel legislação também ampliou o cabimento da rescisória para além das decisões de mérito, pois no § 2o, do artigo 966 do CPC atual, estabeleceu que: será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça: I –nova propositura da demanda; ou II – admissibilidade do recurso correspondente.”

O CPC/15 também ampliou ainda o termo inicial do prazo para o ajuizamento da ação rescisória, com base em prova nova, nos termos do § 2o, do artigo975, do CPC, estabelecendo que: “Se fundada a ação no inciso VII do art. 966, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5(cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo”.

A despeito da manutenção das condicionantes para o uso da prova nova, como o desconhecimento da existência da prova, ou o fato de que dela não se pudesse fazer uso, e que fosse ela capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável, as alterações instituídas no novo diploma processual obrigam o operador do direito a alterar e rever os entendimentos e conceitos anteriores sobreo tema.

Ainda, é importante ressaltar que, embora a legislação anterior e a atual se utilizem do adjetivo “novo” para se referir a documento ou prova, no primeiro caso documento obtido depois da sentença e no segundo caso posteriormente ao trânsito em julgado, o fato é que não se pode desqualificar como sendo “novo” uma prova obtida posteriormente ao trânsito em julgado, pois que tal desqualificação é antinômica à ideia de novo.

Sobre prova nova, oportuna a transcrição do entendimento do E. Desembargador Federal João Consolim, proferido nos autos da ação rescisória no5023622-95.2023.4.03.0000, in verbis:

“(...) Prova nova – artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil

De acordo com o artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil, a prova nova capaz de desfazer a coisa julgada é aquela existente à época do fato e da qual a parte não fez uso porque a ignorava ou estava impossibilitada de fazê-lo. Além disso, deve ela, por si só, ser suficiente para assegurar resultado diverso à ação.

A preexistência da prova é requisito para que seja reputada como nova em ação rescisória, isso porque a qualificação de nova diz respeito à ocasião em que a prova é utilizada, não ao momento em que ela passou a existir ou se formou.

São aqueles casos em que a parte não apresentou a prova que poderia modificar decisivamente a conclusão proferida na decisão de mérito, porque estava impossibilitada de obtê-la, ou a descobriu quando não era mais possível levá-la à apreciação judicial.

O momento de obtenção da prova, na literalidade do referido inciso, deve ser posterior ao trânsito em julgado. No Código de Processo Civil de 1973, artigo485, inciso VII, era depois da sentença.

Também pode ser entendido como após a entrega da prestação jurisdicional, ou seja, subsequente à última oportunidade em que era permitido à parte valer-se da prova na ação originária, de acordo com o ordenamento processual vigente.

Segundo o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:

"O artigo 966, VII, do CPC, deve ser lido como momento posterior à última oportunidade de utilizar a prova no processo originário, porque numa demanda em que a sentença tenha sido recorrida por apelação e comprovando-se que antes de seu julgamento a parte tomou conhecimento da existência do documento ou passou a poder utilizá-lo, não o juntando aos autos, perderá o direito à ação rescisória

O mesmo se diga quanto à prova oral e pericial, considerando-se possível nesse momento o tribunal converter o julgamento em diligência para a produção de tais meios de prova.

Por outro lado, caso tais eventos ocorram em sede de recurso especial ou extraordinário, não se admitirá a juntada de documento ou a produção de prova oral ou pericial, considerando-se a limitação às matérias de direito do efeito devolutivo desses recursos. No caso, caberá a ação rescisória, em curiosa situação na qual a parte aguarda sua derrota para depois desconstituí-la. Aplicando-se o dispositivo ora comentado em sua literalidade ter-se-ia um limbo temporal: durante o trâmite dos recursos excepcionais não se pode produzir prova nova, mas também não será possível ação rescisória após o trânsito em julgado." (grifei)

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 16a Ed.Juspodium, 2024, p. 1.037).

A intenção do legislador, em todo caso, ao possibilitar a rescisão de decisão demérito com fundamento neste artigo, não foi relevar a desídia no exercício do direito de defesa, mas sim oferecer a oportunidade de a parte utilizar prova pertinente aos fatos discutidos na causa que não pôde ser apresentada na ocasião própria, porque a sua existência era ignorada ou era impossível produzi-la

O permissivo legal merece exegese restrita, não amparando a negligência ou desídia da parte autora em detrimento da segurança da autoridade da coisa julgada.

Desse modo, se a parte deixou de produzir a prova, não pode, após o julgamento desfavorável, ajuizar rescisória sem comprovar os motivos pelos quais dela não se valeu no modo e no tempo adequado.

A prova nova apta a ser utilizada para fins rescisórios deve se referir a um fato que tenha sido alegado no feito subjacente. Portanto, havendo um fato novo qualificado como fato jurídico, poderá a parte autora ingressar com nova demanda, não ocorrendo, neste caso, a tríplice identidade.

Outrossim, importante mencionar que a ação rescisória não se destina à reabertura da instrução probatória. Com efeito, a prova nova deve demonstrar, no momento em que é ajuizada a rescisória, aptidão para assegurar, por si só, um julgamento favorável à parte . É a inteligência da última parte do referido inciso.

Nesse sentido, é o entendimento desta 3o Seção sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. NOCIVIDADE DA ATIVIDADE LABORAL. PROVA NOVA. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA.

- Hipótese em que frágil o documento apresentado como prova nova, conforme admitido pela própria defesa do segurado, que chegou a requerer nova intimação da empresa empregadora para esclarecer a divergência com os laudos existentes, diante dos questionamentos de ambas as partes a respeito da lisura do PPP, ou seja, da veracidade das informações ali constantes e da correspondência fidedigna aos documentos, parâmetros e critérios relativos à avaliação do ambiente de trabalho que devem nortear a correspondente elaboração.

- Tal situação peculiar impede não só o emprego pretendido como obstaculiza a análise da sua adequação ao estabelecido no inciso VII do art. 966 do Código de Processo Civil, que exige, para a configuração como prova nova, mostrar-se capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável ao autor na ação subjacente.

- A documentação apresentada, que deveria ser hábil a alterar a posição do órgão julgador, não pode ser a tanto aproveitada, antes de tudo, porque há demasiadas dúvidas a seu respeito, tendo sua autenticidade sido questionada.

- Improcedência do pedido de desconstituição do julgado, nos termos da fundamentação constante do voto.

(TRF 3a Região, 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5015312-13.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHICAZERTA, julgado em 22/11/2023, DJEN DATA: 24/11/2023).” (g.n.) Fonte: https://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/BuscarDocumentoPje/309290107"

Fixadas essas premissas, é possível repensar o instituto da rescisória fundada em prova nova, bem como definir o conceito de prova nova como sendo qualquer prova em direito admitido, que venha a ser obtida e ou produzida, sob o crivo do contraditório, após o protocolo da petição inicial ou após a contestação até o final da instrução da ação rescisória, cuja existência o autor ignorava ou não se pôde fazer uso, e que seja capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável ao Autor.

Ou seja, prova nova que enseja a rescisão do julgado é aquela prova obtida pelo interessado, a qualquer tempo, mas que não foi usada na ação subjacente, seja por qualquer motivo, exceto por má-fé, e refira-se a fatos debatidos na ação subjacente, com força de, isoladamente, modificar o julgado.

A prova nova demonstrará a ocorrência de um fato, razão pela qual a datada emissão do documento não desconstituirá o objeto da prova, ainda que o documento tenha sido produzido após o trânsito em julgado da decisão que se pretende rescindir.

DISTINÇÃO FUNDAMENTAL: FATO PROBANDO x MEIO DE PROVA

A doutrina e jurisprudência mais abalizada convergem no sentido de que:

a) O que deve ser preexistente é o FATO objeto da prova, não o DOCUMENTO que o comprova.

b) A qualificação de "nova" diz respeito à ocasião em que a prova é produzida ou à ocasião em que é utilizada, não ao momento da ocorrência do atoou fato jurídico a ser provado.

Nesse sentido, o Tribunal Regional Federal da 4a Região:

“PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PROVA NOVA. CONTAGEM DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ANTERIORIDADE DO FATO. DOCUMENTO OBTIDO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO RESCINDENDA.

1 . Proposta rescisória sem apresentação de cálculos de liquidação na ação originária, fixa-se o valor da causa em montante equivalente ao valor da causa naquela demanda, atualizado monetariamente.

2. Cabe rescisória se, depois do trânsito em julgado da decisão, o autor obtiver prova nova, cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável, segundo dispõe o art. 966, inciso VII, do Código de Processo Civil .

3. A qualificação de nova diz respeito à ocasião em que a prova é utilizada, não ao momento em que ela passou a existir ou se formou.

4. O que caracteriza a prova pré-constituída é a anterioridade do fato primário - o objeto da prova -, ainda que o documento tenha sido produzido posteriormente ao julgamento da causa

5. O tempo de contribuição, admitido pelo INSS após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, ajusta-se ao conceito de prova nova.

6. Demonstrada a impossibilidade de utilizar o documento que comprova o tempo correto de contribuição na época da ação rescindenda e a aptidão da prova para assegurar, por si só, julgamento favorável à parte, procede a pretensão rescisória.” (g.n.) (TRF-4 - AR: 50199355420214040000 RS, Relator.: OSNI CARDOSO FILHO, Data de Julgamento: 29/06/2022, 3a Seção)

Por derradeiro, de se trazer à colação o quanto aduzido pelo professor Daniel Amorim Assumpção Neves sobre o inc. VII, do art. 966, do CPC/15:

“O art. 966, VII, do CPC trata de obtenção de prova nova cuja existência era ignorada pelo autor da ação rescisória – autor ou réu da ação originaria – ou de que não pode fazer uso por motivo estranho à sua vontade.

No art. 485, VII, do CPC/1973, o cabimento de ação rescisória estava condicionado à obtenção de documento novo, entendendo-se que o documento novo não se confunde com o documento produzido posteriormente, de forma que o documento já deve existir no momento em que a decisão que se busca desconstituir tiver sido proferida. Como lembra a melhor doutrina, documento que não era conhecido ou de que não se pode fazer uso é necessariamente documento que já existia.

A ampliação dessa hipótese de cabimento da ação rescisória passa a contornar a ginástica hermenêutica feita pelo Superior Tribunal de Justiça para admitir a ação rescisória com fundamento em exame de DNA realizado após o trânsito em julgado nas ações de investigação de paternidade julgadas improcedentes. É natural que nesse caso não será um documento novo que fundamentará a ação rescisória, mas sim uma prova pericial, que passa a ser plenamente admissível diante da redação do art. 966, VII, do CPC.

(...)

Por outro lado, pode-se entender que o termo ‘prova nova’ permite a ação rescisória com base em prova pericial e testemunhal a ser produzida na própria ação. Nesse caso, não tendo que ser a ‘prova nova’ pré-constituída, aparentemente o legislador teria criado uma espécie sui generis de coisa julgada secundum eventum probationis sui gerneris por duas razões: (i) a nova prova poderia modificar resultado de procedência ou de improcedência do pedido; (ii) essa modificação da decisão fundada em prova nova não seria realizada na ação reproposta, mas por meio de ação rescisória.

Sendo qualquer espécie de prova nova apta a fundamentar uma ação rescisória, e não mais apenas a prova documental, deve ser analisado como adequar a exigência de prova já existente no momento da prolação da decisão rescindenda quanto a prova pericial e oral.

No tocante à prova pericial parece adequado o entendimento de que ela só pode ser utilizada como fundamento de ação rescisória diante da impossibilidade, aleia à vontade da parte, de sua produção durante o processo. Ou seja, apesar de possível, não foi produzida por motivo estranho à vontade da parte. Registre-se que esse entendimento contraria julgamento do Superior Tribunal de Justiça que não admitiu ação rescisória fundada em exame de DNA como o fundamento de ser tal exame tecnicamente viável na referida ação.

Mantendo-se o mesmo critério para a prova oral, jamais será cabível ação rescisória com fundamento em depoimento pessoal, ainda que não realizado no processo de origem, porque essa espécie de prova é sempre materialmente possível de ser produzida. Quanto à prova testemunhal, entendo que caberá ao autor da ação rescisória a comprovação de que não tinha conhecimento, e nem tinha como ter, da existência da testemunha, razão pela qual a prova não foi produzida no processo de origem.

O art. 966, VII, do CPC, prevê que para a prova ser nova ela deve ser obtida pelo autor depois do trânsito em julgado da decisão que se busca rescindir. Há alteração da redação do revogado art. 485, VII, do CPC/1973, que indica a obtenção após a prolação da sentença para qualificar a prova como nova. Os dois dispositivos são criticáveis, porque, conforme ensina a melhor doutrina, o momento adequado para qualificar uma prova como nova é o último momento em que seria lícita a produção da prova nova no processo originário.

O art. 966, VII, CPC, deve ser lido como momento posterior à última oportunidade de utilizar a prova no processo originário, porque numa demanda em que a sentença tenha sido recorrida por apelação e comprovando-se que ante de seu julgamento a parte tomou conhecimento da existência do documento ou passou a poder utilizá-lo, não o juntando aos autos, perderá o direito à ação rescisória. O mesmo se diga quanto à prova oral e pericial, considerando-se possível nesse momento o tribunal converter o julgamento em diligência para a produção de tais meios de prova.” (Manual de Direito Processual Civil, volume único. Ed. Juspodvum, 2023, páginas 1035-1036) (g.n).

PREMISSA II - DA INVERSÃO DO JULGADO

A lei exige que, por si só, a prova nova que aparelha a ação rescisória seja capaz de assegurar ao Autor pronunciamento favorável.

Ou seja, para a rescisão de julgado por prova nova, a prova, acessível somente após o trânsito em julgado do feito originário, deve se referir a fatos controvertidos no feito originário e tenha o condão de, isoladamente, modificar o resultado do julgado rescindendo de modo favorável ao autor da rescisória.

Em resumo, os fatos objeto da ação rescisória já deviam existir à época do ajuizamento da ação subjacente, sendo certo que o Autor não poderia fazer prova destes fatos por motivos alheios à sua vontade, principalmente porque o detentor desta prova era seu empregador, que não lhe forneceu corretamente as provas constitutivas do seu direito previdenciário.

Considerando que novo PPP como mera retificação de PPP originalmente fornecido pela empresa, a despeito de produzido em data recente, a prova nele contida é preexistente e o autor não pôde usá-la na ação subjacente.

A responsabilidade pela expedição do PPP é do empregador, não podendo o empregado arcar com o ônus de eventual desídia daquele.

O C. STJ, no caso específico de rurícola, dada suas condições culturais e desigualdades de vida e solução pro misero, posicionou-se no sentido de que ainda que do documento que se alega novo seja acessível e dele tenha conhecimento o autor, admite-se o ajuizamento da ação rescisória fundada em documento novo (AR 719/SP, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, Rel. p/ Acórdão Ministro FERNANDO GONÇALVES, AR 1135/SP, Min. Hamilton Carvalhido, AR 3921, Min. Sebastião Reis Júnior).

PREMISSA III - CONDIÇÕES ALHEIAS À VONTADE DO AUTOR QUE INVIABILIZARAM A PROVA DO ALEGADO NA MATRIZ

"Prova nova" em ação rescisória refere-se a prova que não pôde ser apresentado no processo original porque a parte autora desconhecia sua existência ou não tinha como utilizá-la por motivos alheios à sua vontade, e que, por si só, seria capaz de assegurar-lhe um resultado favorável.

Remansosa é a jurisprudência do STJ no sentido de que o documento novo é aquele que não foi apresentado oportunamente porque a parte não tinha ciência de sua existência, ou ainda, porque não foi possível a sua juntada por razões estranhas à sua vontade. (AR 5376/RS AÇÃO RESCISÓRIA 2014/0085703-0 – Relator Ministro OG FERNANDES).

No mesmo sentido:

“A prova nova é aquela que o autor não tenha tido condições de produzir no processo originário por motivos alheios à sua vontade e à sua disponibilidade, seja porque a desconhecia, seja por não lhe ser acessível durante o processo originário.” (AgInt nos EDcl na AR 6812 /DF AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISORIA 2020/0197537-8 – Relator Ministro OG FERNANDES

Como se vê, está fortemente imbricado ao conceito de prova nova o pressuposto de que, para que se possa utilizar a “prova nova", é necessário que o autor "ignorasse a existência" ou que "dele não pudesse fazer uso".

Nesse sentido, confira-se, ainda:

“PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTO NOVO. RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO.

1. O documento novo é aquele obtido após o trânsito em julgado da sentença cuja existência o autor ignorava ou não pôde fazer uso no momento oportuno (art. 485, VII).

2. Procede a ação rescisória se o documento novo apresentado constitui razoável início de prova material da atividade rural durante o período postulado na ação originária.

3. Se a soma do tempo de serviço rural reconhecido com o tempo de serviço urbano for superior a 30 anos, deve ser restabelecida a aposentadoria por tempo de serviço a contar do seu cancelamento. 4. Ação julgada procedente.”

(AR - AÇÃO RESCISÓRIA 2000.04.01.043207-3, OTÁVIO ROBERTO PAMPLONA, TRF4 - 3a Seção, DJ 21/09/2005 PÁGINA: 393.)

Em complemento, como preleciona Daniel Amorim, se o autor pudesse ter utilizado a prova no processo originário não teria direito à rescisória:

"O artigo 966, VII, do CPC, deve ser lido como momento posterior à última oportunidade de utilizar a prova no processo originário, porque numa demanda em que a sentença tenha sido recorrida por apelação e comprovando-se que antes de seu julgamento a parte tomou conhecimento da existência do documento ou passou a poder utilizá-lo,não o juntando aos autos, perderá o direito à ação rescisória. (Manual de Direito Processual Civil, volume único, 2023, Daniel Amorim Assumpção Neves, p. 1039).

Corroboram a necessidade de se admitir a prova nova o fato de a jurisprudência atual desta Corte se pronunciar no sentido de que o PPP é documento essencial, sem o qual impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, autorizando o segurado a propositura de nova ação, tal qual se dá na tese firmada no tema 629 do STJ e o entendimento assentado pelo C. STJ no sentido de ser vedada a improcedência do pedido por falta de provas se indeferida a realização de perícia requerida pela parte autora.

Sobre o tema, em caso parelho, confira-se fragmentos do decisum do C. STJ devolvendo os autos a esta Corte para rejulgamento da demanda em caso de improcedência do pedido, reconhecendo cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia requerida pela parte autora em função da irregularidade do PPP:

“(...)

No caso, a parte recorrente sustenta a existência de omissões no acórdão impugnado não supridas no julgamento dos embargos de declaração porquanto não houve pronunciamento acerca da necessidade de conversão do julgamento em diligência para instrução processual, em razão da irregularidade no PPP, a fim de que haja esclarecimentos a respeito do tempo especial requerido. Sustenta ainda omissão tendo em vista que não pode ser penalizado pela ausência de indicação de responsável técnico pelos registros ambientais no PPP

(...)

Sobreleva notar que o inciso IV do art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento pelo julgador dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado

(...)

Com efeito, o recurso integrativo foi oposto a fim de que a instância ordinária se pronunciasse sobre a seguinte questão (fls. 713/719e):

‘O v. Acórdão padece de e , conforme se verá. omissão obscuridade - Dos períodos de atividade especial de 01.04.1999 a 09.03.2004, 01.04.2005 a 01.06.2008 e 04.01.2010 a 04.10.2011 Vê-se do v. Acórdão embargado que a especialidade dos períodos 01.04.1999 a 09.03.2004, 01.04.2005 a 01.06.2008 e 04.01.2010 a 04.10.2011, em que o autor exerceu labor na empresa Cardoso & Yama Togue Ltda, foi afastada sob o fundamento de que seria impossível o enquadramento em razão da ausência de indicação de responsável técnico pelos registros ambientais nos PPPs apresentados. No entanto, não houve pronunciamento quanto à apontada falta de esclarecimentos nos autos, quanto à necessária instrução processual, ensejando em verdadeiro cerceamento de defesa, já que o PPP emitido pela empresa em que o embargante exerceu o seu labor, documento apto à comprovação do exercício da atividade nociva, foi devidamente juntado aos autos. O julgamento antecipado do feito, na forma como se deu, é totalmente incompatível com o não reconhecimento dos mencionados períodos como de atividade especial por falta de provas. Repita-se: o documento previsto legalmente para a comprovação do exercício da atividade especial foi devidamente solicitado pelo embargante e carreado aos autos, nos termos postos o § 1a do artigo 58 da Lei no 8.213/91. Ademais, na petição em que o embargante especificou as suas provas, foi destacado que, em caso de dúvida que pudesse vir a influenciar no julgamento, deveriam ser indagadas as partes a este respeito. Portanto, na ocorrência de dúvida a respeito da especialidade do período, deveria o Magistrado ter convertido o julgamento em diligência para apuração da verdade real dos fatos , . como assim não o fez é imperiosa a aplicação do princípio in dubio pro segurado.’ (Destaque meu).

Observo tratar-se de questões relevantes, oportunamente suscitadas e que, se acolhidas, poderiam levar o julgamento a um resultado diverso do proclamado.

Ademais, a não apreciação das teses, à luz dos dispositivos constitucional e infraconstitucional indicados a tempo e modo, impede o acesso à instância extraordinária.

Posto isso, com fundamento nos arts. 932, V, do Código de Processo Civil de 2015 e 34, XVIII, c, e 255, III, ambos do RISTJ, DOU PROVIMENTO ao Recurso Especial para determinar o retorno dos autos ao tribunal a quo, a fim de que sejam supridas as omissões indicadas.

Prejudicada a análise das demais questões trazidas no especial.

Publique-se e intimem-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2024.” (g.n.) (decisão proferida na AC/TRF3 5006743-98.2017.4.03.6183)

Como se vê da transcrição parcial da decisão proferida pelo STJ, os autos foram devolvidos a este Tribunal para expressa manifestação sobre a alegação de cerceamento de defesa que decorreria da necessidade de conversão do julgamento em diligência para reabertura da instrução para a prova da especialidade do labor dos lapsos indicados, os quais deixaram de ser enquadrados como especiais em razão de irregularidade no PPP.

No mesmo sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. IMPROVIMENTO DA INICIAL POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. AGRAVO INTERNO DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Cuida-se de ação em que se busca o reconhecimento de tempo de serviço especial, em razão de exposição a agentes nocivos, julgada improcedente ao fundamento de que as provas juntadas pelo Segurado não eram suficientes para a comprovação do direito.

2. Ocorre que, como bem reconhecem as instâncias ordinárias, a parte formulou pedido de produção de prova em audiência e pedido de perícia técnica na empresa, o que foi negado pelo Juiz sentenciante que entendeu pelo julgamento antecipado da lide.

3. Verifica-se, assim, que o julgamento antecipado da lide para julgar improcedente o pedido por falta de prova incorreu em cerceamento de defesa, uma vez que o Juiz a quo impediu a produção da prova oportunamente requerida pela parte autora, por meio da qual pretendia comprovar seu direito.

4. Em matéria previdenciária, a prova pericial é condição essencial, é certo que as únicas provas discutidas em contraditório são a prova pericial e a testemunhal. O contraditório não se estabelece no que diz respeito ao formulário fornecido pela empresa (PPP), um documento criado fora dos autos, isto é, sem a participação do Segurado, razão pela qual é possível reconhecer que houve o cerceamento do direito de defesa do Segurado. Ademais, não se desconhece a complexidade da ação que envolve o reconhecimento da atividade especial, assim, razoável e necessário o pedido de realização de perícia técnica.

5. Não se pode olvidar, ademais, que nas lides previdenciárias o Segurado é hipossuficiente informacional, tem maior dificuldade de acesso aos documentos que comprovam seu histórico laboral, uma vez que as empresas dificilmente fornecem esses documentos ao trabalhador na rescisão do contrato de trabalho. E, em muitas vezes, as empresas perdem tais documentos ou encerram suas atividades sem que seja possível o acesso a tais documentos.

6. Agravo Interno do INSS a que se nega provimento.”

(STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 576.733 – RN, j. 25.06.18, rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO).

Conclui-se que se o segurado não conseguiu provar a sua exposição a agentes nocivos em razão da desídia da empregadora, à falta de fiscalização pela autarquia previdenciária e ao indeferimento da perícia pelo Judiciário, está-se diante de motivos alheios à sua vontade para a falta de juntada de formulário apto a prova da especialidade, o que muitas vezes o obrigo a buscar a retificação do PPP junto à Justiça do Trabalho, competente a tanto.

Ainda, é entendimento pacífico na Nona Turma dessa Corte de que para a produção da prova dos fatos constitutivos do direito do segurado, em matéria de direito previdenciário, atinente à contagem de tempo de contribuição em condições especiais quando se exige a realização de perícia técnica ou de se obrigar o empregador a fornecer o PPP na forma correta e real, a competência é da Justiça do Trabalho.

O fato é que muitas vezes o segurado somente obtém a produção do documento necessário ao reconhecimento do seu direito depois do trânsito em julgado, não porque foi desidioso, mas porque lhe foi impossível produzir esta prova até então.

O fato de que o segurado não pôde fazer uso da prova é irretorquível, porque é o único prejudicado pela sua falta.

Não há que se falar em desídia no exercício do direito de ação pelo segurado, quando a prova dos fatos discutidos não pôde ser apresentada na ocasião própria, porque era impossível produzi-la.

A prova dos atos ou fatos sobre a prestação do labor em condições especiais está na posse da empresa empregadora, responsável pela emissão do PPP a ser fornecido ao Autor. Se a empresa empregadora se omitiu no fornecimento das informações corretas sobre as reais condições de trabalho, contrariamente à sua obrigação legal e moral, pode ocorrer de o segurado somente ter acesso à prova por força da reclamação trabalhista ajuizada contra a empregadora.

PREMISSA IV - DA PRIMAZIA DA REALIDADE DOS FATOS NO PROCESSO CIVIL PREVIDENCIÁRIO

O princípio da primazia da realidade no direito previdenciário determina que a verdade dos fatos vividos pelo segurado prevaleça sobre documentos formais, contratos ou registros do INSS. Ele assegura que o contexto real da prestação de serviço, como subordinação e jornada, defina a relação jurídica, garantindo direitos e benefícios mesmo diante de fraudes contratuais ou falta de formalidades.

Principais pontos sobre o princípio na área previdenciária:

Aparência x Realidade: Se um trabalhador é contratado como PJ (pejotização) ou freelancer, mas atua com subordinação e jornada fixa, a realidade prevalece, configurando vínculo empregatício para fins previdenciários.

Proteção Social: Permite o reconhecimento de tempo especial (insalubridade/periculosidade) e outros benefícios quando o documento formal (PPP, LTCAT) é omisso ou incorreto, baseando-se em provas reais da atividade exercida.

Combate à Fraude: Impede que acordos formais, ações obscuras ou ilícitas do empregador sejam usadas para disfarçar o vínculo e os direitos previdenciários, principalmente quando a omissão só beneficia o empregador, e lesa o INSS e o Segurado, de modo a se assegurar a proteção social ao trabalhador, que é a parte mais vulnerável.

Aplicação no Processo: Em juízo, a realidade dos fatos sobrepõe-se à formalidade documental, sendo fundamental a produção de provas (testemunhas, documentos, perícias) que demonstrem a verdadeira situação previdenciária.

Uso em casos específicos: Exemplos incluem o reconhecimento de trabalho rural (quando o documento oficial é insuficiente), reconhecimento de tempo de serviço "extrafolha" e conversão de tempo especial em comum, quando o empregador se recusa, omite ou frauda o correto fornecimento dos dados da real relação jurídica.

Em suma, a primazia da realidade é uma ferramenta de justiça social que protege o direito do segurado, impedindo que a burocracia ou o disfarce contratual, as omissões e fraudes impeçam o acesso à proteção previdenciária.

Sobre o tema, os Tribunais Regionais Federais e o Superior Tribunal de Justiça têm entendido ser totalmente aplicável este princípio no processo judicial previdenciário, conforme se vê dos trechos extraídos de julgados daqueles tribunais:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO ESPECIAL. CATEGORIA PROFISSIONAL. MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DOS FATOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. TÉCNICA DO JULGAMENTO NÃO UNÂNIME DO ART. 942 DO CPC.

...

5. Nas relações laborais e previdenciárias, tendo em vista o princípio da máxima proteção ao hipossuficiente, vigora no princípio da primazia da realidade dos fatos sobre a forma jurídica dos atos, de modo que a análise de eventual controvérsia não deve restringir-se apenas às anotações formalmente inseridas pelo empregador na CTPS do trabalhador, impondo-se, nessas hipóteses, o exame de todo o conjunto probatório, principalmente levando-se em conta o histórico do segurado e as circunstâncias de sua vida laboral que podem por ventura esclarecer os pontos sobre os quais ainda há dúvida pendente.

6. Uma vez exercida atividade enquadrável como especial, sob a égide da legislação que a ampara, o segurado adquire o direito ao reconhecimento como tal e ao acréscimo decorrente da sua conversão em tempo de serviço comum no âmbito do Regime Geral de Previdência Social.

7. Comprovada a especialidade da atividade desempenhada nos períodos pugnados, tem a parte autora direito ao benefício pleiteado.

(TRF-4 - ApRemNec: 50063489120154047204 SC, Relator.: ELIANA PAGGIARIN MARINHO, Data de Julgamento: 17/03/2021, 9a Turma) (g.n)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. SERRALHEIRO. OMISSÃO NO PPP. COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO E CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC 113/2021. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

...

2. Em matéria previdenciária, aplica-se o princípio da primazia da realidade, devendo o julgador valorar todo o acervo probatório para aferir as reais condições de trabalho do segurado.

...

(TRF-4 - AC: 50177705020164047100 RS, Relator.: ANA RAQUEL PINTO DE LIMA, Data de Julgamento: 30/09/2025, Central Digital de Auxílio 1, Data de Publicação: 30/09/2025) (g.n)

PROCESSO No: 0800024-58.2022.4.05.8306 - APELAÇÃO CÍVEL APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS APELADO: SEVERINO ANTONIO DA SILVA ADVOGADO: Joao Soares Ferreira RELATOR (A): Desembargador (a) Federal Manoel de Oliveira Erhardt - 4a Turma MAGISTRADO CONVOCADO: Desembargador (a) Federal Luiz Bispo Da Silva Neto JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA (1o GRAU): Juiz (a) Federal Flavia Tavares Dantas EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO NÃO REGISTRADO. VALORAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE. RECURSO DESPROVIDO .

...

5. Assentado na fundamentação da sentença, o princípio da primazia da realidade deve ser aplicado, permitindo o reconhecimento de relações de trabalho não formalizadas. A congruência entre os depoimentos e a documentação apresentada, quando analisados de forma conjunta, corroboram o exercício laboral no período controvertido, consagrando a interpretação benéfica ao segurado, conforme o princípio "in dubio pro misero".

6. Recurso julgado desprovido . Honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC, majorados em 1%.

(TRF-5 - APELAÇÃO CÍVEL: 0800024-58.2022 .4.05.8306, Relator.: LUIZ BISPO DA SILVA NETO (CONVOCADO), Data de Julgamento: 05/12/2023, 4a TURMA) (g.n)

PROCESSUAL CIVIL. MILITAR. REFORMA. INCAPACIDADE . TEMPORARIEDADE. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. DEFICIENTE. RENOVAÇÃO . CABIMENTO. NULIDADE.

...

2. Afigura-se controverso e pouco elucidativo quanto ao seu objeto o laudo pericial que atesta a cura do examinado de sequelas psicológicas derivadas de acidente de trânsito, mas que também relata que o recorrente (...) ao ser questionado sobre o que sentia, informou ser dor de cabeça. (...) Adentrou ao consultório médico apoiando-se no braço de sua genitora. (...) manteve-se cabisbaixo durante toda a entrevista, evitando o olhar do entrevistador (...). Aplicação do princípio da primazia da realidade, que se sobrepõe à verdade formal expressa em laudos periciais.

...

(TRF-1 - AC: 00025762420034014000, Relator.: JUIZ FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA (CONV.), Data de Julgamento: 14/10/2014, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 17/12/2014) (g.n)

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DETRAN/ES. PARCELAMENTO . POSSIBILIDADE DE REVISAO JUDICIAL. PRECEDENTE DO STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DE ESTÁGIO. ATIVIDADES NÃO CONDIZENTES COM OS TERMOS DE COMPROMISSO . ABUSO DE AUTORIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR F UNDAMENTO DIVERSO DA SENTENÇA.

...

8. Por fim, cumpre ressaltar que, nas relações de contrato de trabalho, prevalece o princípio da primazia da 1 realidade sobre a forma, segundo o qual importa o que ocorre na prática, ainda que diverso do que as partes hajam pactuado de forma mais ou menos solene ou expressa.

...

(TRF-2 - AC: 00136877920034025001 ES 0013687-79.2003 .4.02.5001, Relator.: CARMEN SILVIA LIMA DE ARRUDA, Data de Julgamento: 28/11/2018, 4a TURMA ESPECIALIZADA) (g.n)

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA. VERBA ORIUNDA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL . JUSTA CAUSA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA . RECURSO NÃO PROVIDO.

...

3. Considerando que o contrato de representação comercial se aproxima antes do contrato de trabalho do que dos contratos de direito civil, dada a assimetria existente na relação jurídica entre a empresa representada e o representante comercial, deve-se adotar, para bem interpretar os aspectos fáticos do caso, o princípio da primazia da realidade.

...

(TRF-6 - ApRemNec: 10282792520214013800 MG, Relator.: MIGUEL ANGELO DE ALVARENGA LOPES, Data de Julgamento: 08/04/2025, 3a Turma, Data de Publicação: 11/04/2025) (g.n)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE . COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 74 DA LEI N. 8 .213/91. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 282/STF. HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONVERSÃO DA APOSENTADORIA RURAL POR IDADE EM PENSÃO POR MORTE. ÓBITO DO SEGURADO NO CURSO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA . NÃO CARACTERIZAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA.

...

IV - Possibilidade de conversão de aposentadoria rural por idade em pensão por morte no curso do processo de execução, tendo ocorrido o óbito do segurado após a prolação da sentença, sem que tal ato importe em julgamento extra ou ultra petita. Não caracterização de ofensa à coisa julgada. Observância do princípio da primazia da realidade dos fatos no processo civil previdenciário, objetivando a efetivação dos direitos fundamentais de proteção social. Aplicação da regra do art. 462 do Código de Processo Civil, ante a superveniência do direito do cônjuge em perceber a pensão por morte com o óbito do segurado, preenchidos os requisitos legais.

V - Recurso especial improvido.

(STJ - REsp: 1320820 MS 2012/0084252-7, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 10/05/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2016)

Por fim é de se registrar que é imprescritível a ação trabalhista que busca a retificação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) para inclusão de informações sobre exposição a agentes biológicos e físicos, com o objetivo de obter informações para fins previdenciários, justamente pela necessidade de se coibir abusos de direito, fraudes, proteger o hipossuficiente e dar a cada um o que é seu segundo o seu direito.

Sobre a imprescritibilidade da ação trabalhista para retificação de PPP veja o julgado abaixo:

DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO TRABALHISTA. RETIFICAÇÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). IMPRESCRITIBILIDADE . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Ação trabalhista que busca a retificação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) para inclusão de informações sobre exposição a agentes biológicos e físicos, com o objetivo de obter informações para fins previdenciários. 2 . A questão central é definir se a pretensão de retificação do PPP está sujeita à prescrição, considerando o período contratual do reclamante (13/12/2011 a 01/03/2012) e a data do ajuizamento da ação (20/11/2024). 3. O artigo 11, § 1o, da CLT estabelece a imprescritibilidade das ações que visam obter informações para fins de prova junto à Previdência Social. 4 . O Tribunal Superior do Trabalho (TST), no Tema 132, firmou entendimento vinculante sobre a não incidência da prescrição na pretensão de retificação e entrega do PPP, por ter natureza meramente declaratória. 5. A jurisprudência do TST reitera que a ação de retificação do PPP, para fins de prova perante a Previdência Social, não se submete à prescrição, conforme o art. 11, § 1o, da CLT . 6.Sentença mantida, conforme os precedentes do TST e do Tribunal Regional que corroboram a imprescritibilidade da ação de retificação do PPP. 7. Dispositivos relevantes citados: art . 11, § 1o, da CLT; art. 7o, XXIX, da CF. 8. Jurisprudência relevante citada: Tema 132 do TST; Súmula 333 do TST .

(TRT-9 - ROT: 00013922520245090012, Relator.: ROSEMARIE DIEDRICHS PIMPAO, Data de Julgamento: 25/11/2025, 2a Turma)

Se é imprescritível o direito à retificação do PPP, não se pode obstar o uso do resultado prático da reclamatória trabalhista, para fins previdenciários, principalmente porque o prazo para ajuizar ação rescisória com base em prova nova (art. 966, VII, do CPC) é de 2 anos, contados a partir da descoberta da prova. Não obstante, exista um limite máximo de 5 anos após o trânsito em julgado da última decisão do processo para o ajuizamento da ação rescisória.

Obstar o uso da prova nova, com base em requisito objetivo isolado do verdadeiro conceito de prova nova, é negar as disposições expressas do inciso VII, do artigo 966 do CPC, daí porque de se superar este obstáculo para adentrar na análise de valoração de todos os requisitos para a qualificação jurídica de prova nova.

Ora, o inciso VII, do art. 966, do CPC, não afirma que a prova nova deva existir ao tempo do processo originário, pois a produção da prova nova pode ser protraída no tempo até o final da instrução da ação rescisória.

Tal interpretação revela e descortina a real intenção do legislador, que, no novo CPC, permitiu a produção da prova nova posteriormente ao trânsito em julgado, com o que se reconhece a prevalência do Princípio da Primazia da Realidade na Ação Rescisória fundada em prova nova.

Em matéria previdenciária, considerando a natureza alimentar dos benefícios e sua função precípua de garantir a subsistência digna do segurado e de sua família, o Princípio da Primazia da Realidade sobre a Forma assume especial relevo hermenêutico.

Tal princípio consagra a prevalência da verdade material — dos fatos efetivamente ocorridos — sobre a verdade meramente formal ou documental. A realidade concreta dos acontecimentos sobrepõe-se aos registros cartorários ou administrativos, de modo que a ausência ou irregularidade de documentação não pode, por si só, afastar o direito quando demonstrada a existência do fato jurídico constitutivo da pretensão.

Trata-se de corolário indissociável dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF), da proteção social (art. 6o, CF) e do caráter alimentar da prestação previdenciária, que impõem ao intérprete a busca pela verdade real em detrimento do formalismo estéril que poderia comprometer direitos fundamentais.

Como se vê, o Direito Previdenciário é regido pelo princípio da primazia da realidade dos fatos, segundo o qual o que importa é o que efetivamente ocorreu no mundo dos fatos, com o escopo de efetivação dos direitos fundamentais de proteção social, conforme já decidiu o C. STJ, no REsp. 1.320.820/MS, de relatoria da Ministra Regina Helena Costa, DJe 17.5.2016.

Outrossim, o direito processual previdenciário deve ser norteado pelo princípio de que o indivíduo não pode ser afastado de seu direito de sobreviver advindo da solidariedade social por uma questão formal, o que afrontaria a dignidade da pessoa humana, princípio este que se sobreleva à segurança jurídica que se objetiva alcançar com a manutenção da coisa julgada.

Muitas vezes, a relação de trabalho ou a condição do segurado não está perfeitamente documentada devido a erros administrativos, fraudes do empregador ou falta de instrução do trabalhador. A primazia da realidade serve como uma "ferramenta de justiça" para evitar que o segurado perca direitos por questões meramente burocráticas.

Enquanto a Dignidade da Pessoa Humana é valor supremo e fundamento do Estado Democrático de Direito, a Primazia da Realidade é o instrumento prático para que essa dignidade não seja afrontada pelo rigorismo burocrático.

Ainda, poderia se dizer que, considerando que a subsistência do indivíduo e de sua família está em jogo, o Estado ao ignorar a realidade dos fatos, poderia ir de encontro ao Mínimo Existencial, proteção Social como Garantia de Dignidade.

Ao reconhecer que o fato se sobrepõe à forma (o registro ausente), o Judiciário garante que a proteção social chegue a quem dela necessita, cumprindo o preceito constitucional da dignidade.

Assim, a realidade fática da exposição aos agentes nocivos deve prevalecer, em atenção à proteção da saúde do trabalhador

Em caso parelho, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que "[...] o quadro legal e jurisprudencial equilibra adequadamente os valores sociais da proteção previdenciária com o princípio da segurança jurídica. Isso porque a jurisprudência admite a possibilidade de rescisão de decisões improcedentes por falta de provas mediante elastecimento do conceito de 'documento novo'[...]". (REsp 1411886/PR RECURSO ESPECIAL 2013/0320297-2 – Voto Vista (MIN. HERMAN BENJAMIN).

Confira-se fragmento do voto do Ministro Herman Benjamin:

"É possibilitada ao segurado, portanto, a rescisão do julgado desses casos residuais em que se julga improcedente o pedido por insuficiência de provas de tempo de serviço rural mediante apresentação de conjunto probatório complementar, o que representa relativização da coisa julgada.

[...]

Isso porque a propositura de nova ação com base na coisa julgada 'secundum eventum probationes' demanda também novas provas e difere da Ação Rescisória somente pelo prazo, já que esta tem prazo decadencial de dois anos do trânsito em julgado, enquanto a primeira não tem prazo".

Apenas a título ilustrativo, tem-se que a Teoria da Relativização da Coisa Julgada tem aplicação "em situações absolutamente excepcionais, em que a segurança jurídica, princípio informador do instituto da coisa julgada, sucumbe diante de valores que, num juízo de ponderação de interesses e princípios, devem a ela sobrepor-se" (REsp 1.782.867/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 14/08/2019).

CONCLUSÃO

Características Essenciais da Prova Nova:

Refere-se a fatos cronologicamente velhos: Já existiam anteriormente ao tempo da decisão rescindenda (anterior ao trânsito em julgado).

Os fatos eram desconhecidos ou inacessíveis anteriormente ao tempo da decisão rescindenda: A parte não conhecia completamente os fatos ou não podia ou não pôde apresentá-la no processo original por motivo justo.

Força Decisiva: Deve ser capaz, por si só, de assegurar um pronunciamento favorável na ação rescisória (Art. 966, VII do CPC).

Documental ou Não: Pode ser qualquer tipo de prova (não apenas documental, como testemunhal), desde que atenda aos requisitos.

No atual sistema processual, a interpretação restritiva até então existente sobre a preexistência material do documento, não tem mais cabimento, pois que esvazia completamente a ratio legis e frustra a intenção inequívoca do legislador ao reformular o CPC/2015, principalmente em razão do princípio constitucional da ampla defesa e do princípio da eficácia e efetividade do processo.

O princípio da efetividade no processo garante que a tutela jurisdicional não apenas reconheça direitos, mas assegure sua execução prática e material, visando a pacificação social. Diferente da eficácia técnica, a efetividade foca na entrega concreta do resultado, exigindo celeridade, duração razoável e, consequentemente, a satisfação real do direito em tempo útil.

Pontos chave sobre Efetividade e Eficácia Processual:

Efetividade (Resultado Prático): Reflete o grau de cumprimento da norma no mundo real, garantindo que o processo seja útil e não apenas formal, especialmente no que tange à execução de sentenças.

Eficácia (Produção de Efeitos): Relaciona-se à capacidade da norma ou decisão de ser aplicada e produzir os efeitos esperados no ordenamento jurídico.

Base Constitucional e Legal: A efetividade é um direito fundamental relacionado à duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF/88). O CPC/2015 a reforça nos arts. 4o e 6o, garantindo a solução integral de mérito, incluindo a atividade satisfativa, com cooperação entre os participantes.

O princípio da efetividade é fundamental para evitar que o processo seja um instrumento apenas burocrático, assegurando que o provimento jurisdicional corresponda, tanto quanto possível, àquilo que a parte obteria se o seu direito tivesse sido cumprido voluntariamente.

Ora, se a prova deve ser preexistente ao processo originário, qual seria a justificativa para:

Ampliar o prazo de 2 para 5 anos?

Criar termo inicial diferenciado de 2 anos da descoberta?

Permitir produção probatória na própria rescisória?

A resposta é inequívoca: não há justificativa lógica. Tais alterações só fazem sentido se admitida a possibilidade de documentos e provas constituídos posteriormente ao trânsito em julgado, desde que comprovem fatos pretéritos.

Em Resumo:

A prova nova trata de fatos velhos e é uma exceção para rever uma decisão já definitiva, quando não se deu a cada um o que é seu, segundo o seu direito. Ela deve ser uma "prova de fatos velhos" que foram produzidos de forma inovadora na ação rescisória, ela tanto pode referir-se a uma prova já produzida anteriormente ou pode ser uma prova a ser produzida até o final da instrução da ação rescisória, por exemplo, quando da oitiva de testemunhas na ação rescisória.

O qualificativo “novo” está jungido à parte beneficiária dos fatos a serem provados, ou seja, os fatos já existiam, mas não puderam ser vistos, percebidos ou acessados pela parte que deles se beneficiaria.

A prova nova deve ter o condão de mudar completamente o resultado do julgamento de forma favorável ao Autor da ação rescisória.

Inserido nesse contexto, o PPP que é produzido no âmbito da Reclamação Trabalhista registra fatos pretéritos: a exposição a agentes nocivos durante o período laboral objeto da demanda previdenciária originária; fatos ocorridos antes do trânsito em julgado da decisão rescindenda e que se caracteriza como prova nova, pois se refere a fatos pretéritos e anteriores ao ajuizamento da ação subjacente.

DO JUÍZO RESCINDENTE

Na matriz o autor pediu a concessão de aposentadoria especial e, subsidiariamente, por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, com sentença de improcedência para ambos os benefícios.

Confira-se o pedido da matriz (fl. 39):

“Pede a procedência do pedido, condenando o INSS a reconhecer e averbar como especiais os períodos mencionados acima (EMPHI - FLATEC COMERCIOS E MANUTENCAO DE EMPILHADEIRAS LTDA e BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA), consequentemente, conceder ao Requerente o benefício de aposentadoria especial conceder ao Requerente o benefício de aposentadoria especial e/ou por Tempo de Contribuição à pessoa com deficiência, NB 190.947.089-6, desde o requerimento administrativo de 07/03/2019, com pagamento das prestações vencidas e vincendas, acrescidas de juros, correção monetária, honorários de advogado e demais encargos legais.”

Insta consignar que não houve no processo subjacente pedido de realização de perícia técnica judicial para a prova da especialidade do labor.

Na ação matriz o autor juntara os seguintes PPP’s para a prova da especialidade do labor dos lapsos aqui tratados:

- 1o/3/1993 a 16/12/1993: o PPP de fl. 166, de emissão em 22.3.18, informa que o autor exercera o cargo de “eletricista empilhadeira” na empresa Emphi Flatec Com. Manutenção Empilhadeira Ltda., setor de manutenção de empilhadeiras, com exposição a ruído de 88dB, técnica utilizada pontual, bem assim esteve exposto a óleo-graxa, derivado de hidrocarboneto, com epi eficaz. Todavia, não consta a assinatura da empregadora no PPP, donde patente sua irregularidade, inviabilizando o enquadramento pretendido na matriz;

- 20/12/1993 a 7/3/2019: o PPP de fls. 168/170, emitido em 22.10.19, e o PPP de fl. 176, emitido em 23.10.18, (juntados da matriz) informam que o autor exercera o cargo eletricista empilhadeira na empresa Bridgestone do Brasil Ind. Com. Ltda., indicam exposição do autor a ruido até 17/5/98 de 88dB e 89dB, de 18/5/98 a 9/5/03 a ruído acima de 90dB, de 10.5.03 a 8/11/07 ruído de 85,3, 89, 86, e 87dB, de 05/12/07 a 9/12/13 a ruído abaixo de 85dB, de 10/12/13 a 9/12/17 a ruído de 88dB, técnica pontual. Em todo o período esteve exposto a óleo - graxa - derivado de hidrocarbonetos. Consta dos PPP’s a existência de Epi eficaz.

A exposição a hidrocarbonetos permite o enquadramento do lapso acima como especial, a despeito da indicação no PPP de eficácia do EPI, conforme ao depois se analisará.

Realizada perícia médica e laudo social, deferidos pelo juízo em função do pedido subsidiário de concessão e aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência.

Conforme fragmento da sentença (fl. 312 dos autos), não comprovada a deficiência, foi julgado improcedente o pedido de concessão de aposentadoria da pessoa com deficiência.

Quanto ao ruído e aos agentes químicos, a sentença assim fundamentou o indeferimento do reconhecimento da especialidade do labor (fls. 313/314):

“No tocante às informações constantes do PPP relativas à exposição ao agente físico ruído, não é possível o reconhecimento da especialidade de nenhum período de trabalho, ou porque a exposição ocorreu em nível abaixo dos limites máximos de tolerância previstos em lei para a época, fato que descaracteriza a especialidade do labor, ou porque a técnica utilizada para aferição do nível de intensidade ou concentração (técnica “pontual”) não encontra amparo legal, consoante fundamentação.

Quanto às informações constantes do PPP relativas à exposição aos agentes químicos, também não é possível o reconhecimento da especialidade de nenhum período de trabalho, pois não há detalhamento ou discriminação das substâncias que compõem o óleo e a graxa utilizados durante o desempenho das atividades do autor, consoante fundamentação.”

A sentença ressaltou, outrossim, que no caso de incorreção do PPP, competia ao segurado mover ação trabalhista.

A despeito da ausência de recurso da sentença de improcedência do pedido, o esgotamento de recursos não é requisito para o ajuizamento da rescisória, na forma do enunciado da Súmula 514, do STJ.

Indica como prova nova o PPP de fls. 317/321, emitido em 4.4.25, após determinação de retificação em reclamação trabalhista, dando conta da exposição do autor aos mesmos agentes nocivos nos mesmos lapsos, diferindo do PPP da matriz por constar que o método de aferição se deu conforme NHO-01 e quanto ao período final trabalhado.

Segundo o PPP emitido em 4.4.25, o autor, no lapso de20/12/1993 a 7/3/2019, em que exercera o cargo eletricista empilhadeira na empresa Bridgestone do Brasil Ind. Com. Ltda., esteve exposto até 17/5/98 a ruído de 88dB e 89dB, de 18/5/98 a 9/5/03 a ruído acima de 90dB, de 10/5/03 a 31/12/03 ruído de 85,3dB, 01/01/04 a 04/12/07, a ruído acima de 85dB, de 05/12/07 a 09/12/13 ruído abaixo de 85dB, de 10/12/13 a 07/03/19 ruído acima de 85dB. Em todo o período esteve exposto a óleo - graxa - derivado de hidrocarbonetos. Consta dos PPP’s a existência de Epi eficaz.

O Laudo produzido na justiça do trabalho (fl. 417), em ação movida pelo autor em face da empresa Bridgestone do Brasil Ind. Com. Ltda., atesta a exposição do autor a agentes químicos:

“Conforme análise das atividades do Reclamante, o mesmo executava atividades de fabricação de artigos borracha, e também mantinha contato dermal de forma habitual com produtos químicos (hidrocarbonetos) durante a execução das suas atividades, sem a comprovação de entregas de EPI’s suficientes para a neutralização e/ou minimização da ação desse agente nocivo. Portanto, o Reclamante esteve exposto a Agentes Químicos com base na análise do Anexo 13 da NR15.”

A sentença trabalhista (fl. 1588) transitou em julgado em 5.6.23 (fls. 1771 e 1874). Confira-se dispositivo:

“(...) julgar os PARCIALMENTE PROCEDENTES pedidos formulados por NILMARQUES SUCUPIRA DANTAS contra BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante, nos termos da fundamentação supra: a) adicional de insalubridade em grau médio, no importe de 20% sobre o salário-mínimo nacional, nos períodos de 09.03.2017 (marco prescricional) a 01.05.2017, 23.07.2017 a 09.08.2017 e de 11.09.2017 a 05.05.2018, e reflexos;”

Nesta ação, o segurado pede a rescisão parcial do julgado, apenas da parte que julgou improcedente o enquadramento dos lapsos listados e concessão de aposentadoria especial, não havendo insurgência quanto à improcedência do pedido de concessão de aposentadoria da pessoa com deficiência.

De todo o exarado em epígrafe, infere-se que, a despeito da variação da intensidade de ruído no período em que trabalhou na empresa Bridgestone e da técnica de aferição da intensidade de ruído, constante do PPP juntado na matriz, em todo o período de 20/12/1993 a 9/12/17, o autor esteve exposto a agente químico cancerígeno, cujo fornecimento de EPI não afasta a nocividade.

Nesse consoar, de rigor reconhecer a violação manifesta de norma jurídica, a saber, artigo 58, §1°, da Lei no 8.213/91, pelo decisum rescindente que deixara de enquadrar como especial o lapso indicado.

Também é de se reconhecer que o PPP indicado como prova nova tem o condão de ensejar a rescisão do julgado, nos lapsos em que há alteração da técnica de aferição de ruído, na medida em que permite, por si só, a inversão do julgado, ainda que produzido após o trânsito em julgado do feito subjacente.

Também serve de prova nova quanto à exposição a agentes químicos no lapso de 10/12/17 a 7/3/19.

O reconhecimento da especialidade do lapso posterior a 7/3/19 não é objeto do pedido, já que implicaria inovação em sede desta rescisória.

É de se esclarecer que, paralelamente à interposição da ação previdenciária, em 9/3/2022, o Autor ajuizou reclamação trabalhista em face da BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., processo n.° 1000294-49.2022.5.02.0433, perante a 4a Vara do Trabalho de Santo André, objetivando, dentre outros direitos, a realização de prova pericial técnica para apuração de insalubridade e periculosidade.

O Laudo técnico foi elaborado, e na sequência, proferida a r. sentença para condenar a Reclamada a pagar o adicional de insalubridade em grau médio, nos períodos de 9/3/2017 (marco prescricional) a 1o/5/2017, 23/7/2017 a 9/8/2017 e de 11/9/2017 a 5/5/2018, em razão da exposição a agentes químicos óleo e graxa derivados de hidrocarbonetos.

Em atenção ao laudo técnico produzido na ação trabalhista e após o trânsito em julgado da ação previdenciária, o autor logrou êxito em obter novo PPP emitido em 4/4/2025, perante a Bridgestone do Brasil Indústria e Comércio Ltda.

Como se vê, o PPP de 2025 se amolda ao conceito de prova nova, na medida em que viabiliza a inversão do julgado de modo favorável ao autor, ao comprovar a exposição habitual e permanente do autor a agentes nocivos, físico, com ruído acima dos limites de tolerância e exposição a agentes químicos.

Em resumo, os fatos objeto desta ação rescisória já existiam à época do ajuizamento da ação subjacente, cujo resultado se objetiva rescindir. o Autor não pôde fazer prova destes fatos por motivos alheios à sua vontade, principalmente porque o detentor desta prova era seu empregador, que se recusou ou não lhe forneceu corretamente as provas constitutivas do seu direito previdenciário.

Considerando que o novo PPP é mera retificação do PPP originalmente fornecido pela empresa, a despeito de produzido em data recente, a prova nele contida é preexistente e o autor não pôde usá-la na ação subjacente.

A responsabilidade pela expedição do PPP é do empregador, não podendo o empregado arcar com o ônus de eventual desídia daquele.

Ainda, é entendimento pacífico na Nona Turma dessa Corte de que para a produção da prova dos fatos constitutivos do direito do segurado, em matéria de direito previdenciário, atinente à contagem de tempo de contribuição em condições especiais quando se exige a realização de perícia técnica ou de se obrigar o empregador a fornecer o PPP na forma correta e real, a competência é da Justiça do Trabalho.

No caso em espécie, não se permitiu ao Autor produzir esta prova nos autos da ação subjacente, razão pela qual o Autor buscou a Justiça Trabalhista e lá logrou êxito em obter a prova dos fatos de que necessitava, a fim de comprovar em Juízo os seus direitos previdenciários, em toda a sua plenitude.

O fato é que o Autor somente obteve a produção do documento necessário ao reconhecimento do seu direito depois do trânsito em julgado, não porque foi desidioso, mas porque lhe foi impossível produzir esta prova até então.

O fato de que o segurado não pôde fazer uso da prova é irretorquível, porque é o único prejudicado pela sua falta.

In casu, não há que se falar em desídia no exercício do direito de ação pelo segurado, sendo de rigor oportunizar a rescisão do julgado em função da utilização da prova pertinente aos fatos discutidos na causa que não pôde ser apresentada na ocasião própria, porque era impossível produzi-la.

A prova dos atos ou fatos sobre a prestação do labor em condições especiais estava na posse da empresa empregadora, responsável pela emissão do PPP inicialmente fornecido ao Autor. Ocorre que a empresa empregadora omitiu ou adulterou, contrariamente à sua obrigação legal e moral, os atos ou fatos sobre as reais condições de trabalho, sendo certo que o Autor somente teve acesso a tal prova por força da reclamação trabalhista ajuizada contra a empregadora.

Além disso, ficou demonstrado que o novo PPP é capaz, por si só, de assegurar ao segurado pronunciamento favorável ao comprovar sua exposição a agente agressivo nos lapsos indicados.

Assim, o PPP juntado amolda-se ao conceito de prova documental nova, seja porque, por si só, garante ao autor resultado favorável, seja porque trata de documento que o autor, por motivos alheios à sua vontade, não pôde fazer uso no feito subjacente.

De outro lado, quanto ao lapso de 1o/3/1993 a 16/12/1993, emque o autor exercera o cargo de “eletricista empilhadeira” na empresa Emphi Flatec Com. Manutenção Empilhadeira Ltda., não há juntada de prova nova, na medida em que PPP de 4/4/25 foi emitido pela empresa Bridgestone.

Também quanto ao lapso de 1o/3/1993 a 16/12/1993 não se antevê que o julgamento de improcedência de pedido de enquadramento pela sentença incorra em violação manifesta de norma, na medida em que o PPP de fl. 166, emitido em 22.3.18, e juntado na matriz, não contava com a assinatura da empregadora no campo próprio, donde patente sua irregularidade, inviabilizando o enquadramento pretendido na matriz.

Com efeito, a despeito de o PPP da matriz informar que o autor, no cargo de eletricista empilhadeira, setor de manutenção de empilhadeiras, esteve exposto a ruído de 88dB, técnica utilizada pontual, bem assim exposto a óleo-graxa, derivado de hidrocarboneto, não continha requisito indispensável de validade.

A comprovação da especialidade mediante Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) exige que o documento esteja devidamente preenchido e assinado pelo representante legal da empresa e pelos responsáveis técnicos.

A assinatura no PPP pelo representante legal da empregadora é imprescindível para atestar a validade de todo o PPP e sua falta retira a força probante do documento, pois impede a verificação da responsabilidade pelas informações.

Sobre o tema, confira-se:

“INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE AGRESSIVO RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). DOCUMENTO ELABORADO COM BASE EM LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO CONJUNTA DO LAUDO, SALVO EM CASO DE DÚVIDA JUSTIFICADA. INSTRUÇÕES NORMATIVAS DO INSS N. 84/2002 E 27/2008. HIPÓTESE AUSENTE NOS AUTOS. FORMULÁRIO PREENCHIDO POR PREPOSTO DA EMPRESA. LEI N. 8.213/91, ART. 58, § 1o. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO. (...) 'Para conferir validade jurídica ao PPP apresentado, de acordo com o disposto no art. 272, § 12o, da Instrução Normativa no 45/2010, do INSS, o qual assevera o seguinte: § 12 O PPP deverá ser assinado por representante legal da empresa, com poderes específicos outorgados por procuração, contendo a indicação dos responsáveis técnicos legalmente habilitados, por período, pelos registros ambientais e resultados de monitoração biológica, observando que esta não necessita, obrigatoriamente, ser juntada ao processo, podendo ser suprida por apresentação de declaração da empresa informando que o responsável pela assinatura do PPP está autorizado a assinar o respectivo documento (...).” (PEDILEF 05003986520134058306, JUÍZA FEDERAL ANGELA CRISTINA MONTEIRO, TNU, DOU 13/09/2016.)

Com efeito, de rigor a rescisão parcial do julgado, em relação ao período de 20/12/1993 a 7/3/2019, em que o autor trabalhou na empresa Bridgestone, com esteio nos incisos V e VII, do art. 966, do CPC.

DO JUÍZO RESCISÓRIO

1. DA APOSENTADORIA ESPECIAL

O primeiro diploma legal brasileiro a dispor sobre a aposentadoria especial foi a Lei no 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social - LOPS), que estabelecia no art. 31, como requisitos para a concessão da aposentadoria, o limite mínimo de 50 (cinquenta) anos de idade, 15 (quinze) anos de contribuições, além de possuir 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, pelo menos, de trabalho na atividade profissional, considerada, para esse efeito, penosa, insalubre ou periculosa.

O requisito idade foi abolido, posteriormente, pela Lei no 5.440-A, de 23 de maio de 1968, sendo que o art. 9o da Lei no 5.980/73 reduziu o tempo de contribuição de 15 (quinze) para 5 (cinco) anos.

A atual Carta Magna manteve o benefício, disciplinando-o, em seu art. 202 (redação original) da seguinte forma:

"Art. 202. É assegurada aposentadoria, nos termos da lei, calculando-se o benefício sobre a média dos trinta e seis últimos salários-de-contribuição, corrigidos monetariamente mês a mês, e comprovada a regularidade dos reajustes dos salários-de-contribuição de modo a preservar seus valores reais e obedecidas as seguintes condições:

(...)

II - após trinta e cinco anos de trabalho, ao homem, e, após trinta, à mulher, ou em tempo inferior, se sujeitos a trabalho sob condições especiais, que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidas em lei: (grifei).

(...)

§1o: É facultada aposentadoria proporcional, após trinta anos de trabalho, ao homem, e, após vinte e cinco, à mulher."

Em obediência à nova ordem constitucional, preceituava a Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, em seu art. 57, na redação original, que o benefício de aposentadoria especial seria devido ao segurado que, após cumprir a carência exigida, tivesse trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, sujeito a condições especiais que prejudicassem a saúde ou a integridade.

O artigo acima referido, em seu §3o, disciplinou, ainda, sobre as relações daqueles em que o exercício em atividades prejudiciais não perduraram por todo o período, tendo sido executado em parte, garantindo o direito à conversão de tempo especial em comum.

Com o advento da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998, a matéria passou a ser regulada pelo §1o do art. 201 do Texto Constitucional, determinando a vedação de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral da previdência social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudicassem a saúde e a integridade física, definidos em lei complementar.

A permanência em vigor dos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91, na redação vigente à data da publicação da mencionada Emenda Constitucional, até a edição da lei complementar a que a se refere o art. 201, §1o, da Constituição Federal, foi assegurada pelo seu art. 15. O art. 3o da mesma disposição normativa, por sua vez, destacou a observância do direito adquirido à concessão da aposentadoria por tempo de serviço a todos aqueles que até a data da sua publicação, tivessem cumprido todos os requisitos legais, com base nos critérios da legislação então vigente.

Preceitua a Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, nos arts. 52 e seguintes, que o benefício de aposentadoria por tempo de serviço (que passou a ser por tempo de contribuição com a alteração ao art. 201 da CF/88, introduzida pela EC no 20/98), será devido ao segurado que, após cumprir o período de carência constante da tabela progressiva estabelecida pelo art. 142 do referido texto legal, completar 30 (trinta) anos de serviço, se homem, ou 25 (vinte e cinco), se mulher, iniciando no percentual de 70% (setenta por cento) do salário-de-benefício até o máximo de 100% (cem por cento) para o tempo integral, aos que completarem 30 (trinta) anos de trabalho para mulher e 35 (trinta e cinco) anos de trabalho para o homem.

Foram contempladas, portanto, três hipóteses distintas à concessão da benesse: segurados que cumpriram os requisitos necessários à concessão do benefício até a data da publicação da EC 20/98 (16/12/1998); segurados que, embora filiados, não preencheram os requisitos até o mesmo prazo e, por fim, segurados filiados após a vigência daquelas novas disposições legais.

Para a obtenção da aposentadoria em tela, há hipóteses em que a parte autora postula a conversão, para comum, do tempo de atividade exercida em condições especiais. A norma aplicável sobre a conversibilidade do período é aquela vigente ao tempo da prestação do trabalho do segurado, em face do princípio tempus regit actum.

Sobre o tema, confira-se o julgado que porta a seguinte ementa:

"PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL . CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM . AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO AO PERÍODO TRABALHADO.

1. Com as modificações legislativas acerca da possibilidade de conversão do tempo exercido em atividades insalubres, perigosas ou penosas, em atividade comum , infere-se que não há mais qualquer tipo de limitação quanto ao período laborado, ou seja, as regras aplicam-se ao trabalho prestado em qualquer período, inclusive após 28/05/1998. Precedente desta 5.a Turma.

2. Recurso especial desprovido."

(STJ, REsp .1010.028/RN, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, julgado em 28/2/2008, DJe 7/4/2008)

O segurado que presta serviço em condições especiais, nos termos da legislação então vigente, e que teria direito por isso à aposentadoria especial, faz jus ao cômputo do tempo nos moldes previstos à época em que realizada a atividade. Isso se verifica à medida que se trabalha. Assim, eventual alteração no regime ocorrida posteriormente, mesmo que não mais reconheça aquela atividade como especial, não retira do trabalhador o direito à contagem do tempo de serviço na forma anterior, porque já inserida em seu patrimônio jurídico. É permitida a conversão de tempo de serviço prestado sob condições especiais em comum, para fins de concessão de aposentadoria.

2. DO RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE ESPECIAL

Para o reconhecimento da natureza especial da atividade exercida e a conversão desse intervalo especial em comum, cabe ao segurado demonstrar o trabalho em exposição a agentes agressivos, nos termos da lei vigente à época da prestação do trabalho, observando-se o princípio tempus regit actum (Pet 9.194/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 28/05/2014, DJe 03/06/2014).

2.1 PERÍODO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI No 9.032/95

Destarte, no período anterior à edição da Lei no 9.032/95, o direito à aposentadoria especial e a conversão do tempo trabalhado em atividades especiais naquela ocasião é reconhecido em razão da categoria profissional exercida pelo segurado ou pela sua exposição aos agentes nocivos descritos nos Anexos dos Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79, a ser comprovada por meio da apresentação de SB 40, sem a necessidade de apresentação de laudo técnico, exceção feita à exposição ao ruído.

2.1.1 PERÍODO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI No 9.032/95 ATÉ A EDIÇÃO DO DECRETO No 2.172, DE 5 DE MARÇO DE 1997

A comprovação da atividade especial exercida após a edição da Lei no 9.032, de 29 de abril de 1995 - que promoveu a alteração do art. 57 da Lei n. 8213/91 - se dá com a demonstração da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, químicos, físicos e biológicos, mediante a apresentação do formulário DSS-8030 (antigo SB 40), o qual se reveste da presunção de que as circunstâncias de trabalho ali descritas se deram em condições especiais, não sendo, portanto, imposto que tal documento se baseie em laudo pericial, com exceção ao limite de tolerância para nível de pressão sonora (ruído).

Anote-se que a relação dos agentes nocivos constante do Anexo do Decreto no 53.831, de 25 de março de 1964, e nos Anexos I e II do Decreto no 83.080, de 24 de janeiro de 1979, vigoraram até o advento do Decreto Regulamentar no 2.172/97, de 5 de março de 1997, do Plano de Benefícios, sendo substituído pelo Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999.

Relevante consignar que a partir da Lei no 9.032/95 não é mais possível o reconhecimento da atividade especial, unicamente, com fulcro no mero enquadramento da categoria profissional.

2.1.2 PERÍODO POSTERIOR À VIGÊNCIA DO DECRETO No 2.172, DE 5 DE MARÇO DE 1997 E DEMAIS CONSIDERAÇÕES

Com a edição do Decreto no 2.172, de 5 de março de 1997, que regulamentou a Medida Provisória no 1523/96, convertida na Lei no 9.528/97, é indispensável a apresentação de laudo técnico para a comprovação de atividade especial.

Cabe esclarecer que a circunstância de o laudo não ser contemporâneo à atividade avaliada não lhe retira absolutamente a força probatória, em face de inexistência de previsão legal para tanto e desde que não haja mudanças significativas no cenário laboral (AC 0022396-76.2005.4.01.3800/MG, Rel. Desembargador Federal Candido Moraes, 2a Turma, e-DJF1 p.198 de 18/11/2014). Súmula 68 da TNU.

Além disso, é de se apontar que o rol de agentes insalubres, como também das atividades penosas e perigosas, não se esgotam no regulamento, tal como cristalizado no entendimento jurisprudencial na Súmula/TFR n. 198:

"Atendidos os demais requisitos, é devida a aposentadoria especial, se perícia judicial constata que a atividade exercida pelo segurado é perigosa, insalubre ou penosa, mesmo não inscrita em Regulamento."

Nesse sentido, julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça: 6a Turma, REsp no 395988, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 18.11.2003, DJ 19.12.2003, p. 630; 5a Turma, REsp no 651516, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 07.10.2004, DJ 08.11.2004, p. 291.

2.2 USO DO EPI

No tocante à utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI, em recente decisão, com repercussão geral, no ARE 664.335/SC, assentou a Suprema Corte que:

"o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial" (grifo nosso). No caso, porém, de dúvida em relação à efetiva neutralização da nocividade, decidiu que "a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete".

No mais, especificamente quanto à eficácia do equipamento de proteção individual - EPI ao agente agressivo ruído, o Pretório Excelso definiu que:

"na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria". Isso porque, "ainda que se pudesse aceitar que o problema causado pela exposição ao ruído relacionasse apenas à perda das funções auditivas, o que indubitavelmente não é o caso, é certo que não se pode garantir uma eficácia real na eliminação dos efeitos do agente nocivo ruído com a simples utilização de EPI, pois são inúmeros os fatores que influenciam na sua efetividade, dentro dos quais muitos são impassíveis de um controle efetivo, tanto pelas empresas, quanto pelos trabalhadores".

2.3 DA CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL.

Observo que, em se tratando de aposentadoria especial, são considerados somente os períodos trabalhados nessa condição, descabendo a conversão dos lapsos temporais com a aplicação do fator de conversão respectivo.

Entretanto, é de ressaltar que, para fins de contagem de tempo de serviço objetivando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, a teor do julgamento do REsp 1.310.034 e do REsp 1.151.363, ambos submetidos ao regime do art. 543-C do CPC/1973, inexiste óbice para se proceder à conversão de tempo serviço especial em comum, seja antes da Lei 6.887/80, seja após Lei n. 9.711/1998.

2.4 DA CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO COMUM EM ESPECIAL

O direito à conversão do tempo de serviço comum em especial, para fins de concessão de aposentadoria especial, prevaleceu no ordenamento jurídico até a vigência da Lei no 9.032/95 (28/04/1995) que, ao dar nova redação ao §3o do art. 57 da Lei n. 8.213/91, suprimiu tal possibilidade.

Desta feita, para os pedidos de aposentadoria especial, formulados a partir de 28/04/1995, inexiste previsão legal para se proceder à conversão.

Nesse sentido, a jurisprudência:

"PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO COMUM. CONVERSÃO A ESPECIAL. VEDAÇÃO DA LEI No 9.032/95. INCIDÊNCIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INVIABILIDADE. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS POR ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECONHECIMENTO.

(...)

IV - A aposentadoria especial requer a prestação de trabalho sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física por 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme o caso. Aplicação do art. 57, caput, da Lei no 8.213/91, na redação da Lei no 9.032/95.

V -(...)

VI - Quanto à conversão do tempo de serviço comum ao tipo especial, para fins de concessão de aposentadoria especial, sua viabilidade perdurou até a edição da Lei no 9.032/95, em virtude da redação então atribuída ao § 5o do art. 57 da Lei no 8.213/91.

VII - A vedação legal de transformação de tempo de trabalho comum em especial alcança todos os pleitos de benefício formulados a contar da entrada em vigor da nova lei, porquanto o que está protegido seja pelo ato jurídico perfeito, seja pelo direito adquirido, é o reconhecimento da natureza do trabalho prestado (se comum ou especial) em conformidade com legislação vigente à época de seu exercício.

VIII - Não se deve confundir norma de conversão de tempo de serviço com norma de caracterização de atividade laborativa, porque, na hipótese da prestação de labor de natureza comum, não há, por óbvio, condição outra a ser a ela atribuída, sujeitando-se o segurado, por isso, às regras impostas pelo legislador e vigentes quando da reunião dos requisitos necessários à obtenção da prestação de seu interesse, as quais podem depender de múltiplos fatores, sem que se possa extrair violação a qualquer dispositivo constitucional.

IX - Na data do requerimento da aposentadoria por tempo de serviço, deferida na via administrativa em 05 de junho de 1996, já vigorava a proibição para a conversão, em especial, da atividade de natureza comum exercida nos períodos acima mencionados.

X - (...)

XI - Excluída da relação processual a Fundação Cosipa de Seguridade Social, com a extinção do processo, sem julgamento do mérito. Apelação improvida, no tocante ao pleito de conversão da aposentadoria por tempo de serviço para aposentadoria especial" (g.n.).

(AC 2001.03.99.059370-0, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, j. 31.05.2010, DJF3 CJ1 08.07.2010, p.1257)

2.5 DA FONTE DE CUSTEIO

Ressalto que no julgamento realizado, em sessão de 4/12/14, pelo Plenário do C. Supremo Tribunal Federal, na Repercussão Geral reconhecida no Recurso Extraordinário com Agravo no 664.335/SC, de Relatoria do E. Ministro Luiz Fux, a Corte Suprema, afastou a alegação, suscitada pelo INSS, de ausência de prévia fonte de custeio para o direito à aposentadoria especial.

Na ementa daquele julgado constou:

A norma inscrita no art. 195, § 5o, CRFB/88, veda a criação, majoração ou extensão de benefício sem a correspondente fonte de custeio, disposição dirigida ao legislador ordinário, sendo inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela Constituição.

Deveras, o direito à aposentadoria especial foi outorgado aos seus destinatários por norma constitucional (em sua origem o art. 202, e atualmente o art. 201, § 1o, CRFB/88). Precedentes: RE 151.106 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 28/09/1993, Primeira Turma, DJ de 26/11/93; RE 220.742, Rel. Min. Néri da Silveira, julgamento em 03/03/98, Segunda Turma, DJ de 04/09/1998.

Existência de fonte de custeio para o direito à aposentadoria especial antes, através dos instrumentos tradicionais de financiamento da previdência social mencionados no art. 195, da CRFB/88, e depois da Medida Provisória no 1.729/98, posteriormente convertida na Lei no 9.732, de 11 de dezembro de 1998. Legislação que, ao reformular o seu modelo de financiamento, inseriu os §§ 6o e 7o no art. 57 da Lei n.o 8.213/91, e estabeleceu que este benefício será financiado com recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212/91, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente.

O E. Relator, em seu voto, deixou bem explicitada a regra que se deve adotar ao afirmar:

"Destarte, não há ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, pois existe a previsão na própria sistemática da aposentadoria especial da figura do incentivo (art. 22, II e § 3o, Lei n.o 8.212/91), que, por si só, não consubstancia a concessão do benefício sem a correspondente fonte de custeio (art. 195, § 5o, CRFB/88). Corroborando o supra esposado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera que o art. 195, § 5o, da CRFB/88, contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela própria constituição".

DOS AGENTES NOCIVOS

RUÍDO

O reconhecimento da insalubridade em decorrência da pressão sonora observa o regulamento vigente na ocasião do exercício da atividade laboral.

Assim, a atividade é considerada insalubre caso constatada a sujeição do trabalhador ao nível de pressão sonora da seguinte forma: até 05 de março de 1997, superior ou equivalente a 80 (oitenta) decibéis (Decreto no 53.831/64); entre 06 de março de 1997 e 18 de novembro de 2003, superior ou equivalente a 90 (noventa) decibéis (Decreto n. 2.172/97) e, a partir dessa data (edição do Decreto no 4.882/03), superior ou equivalente a 85 (oitenta e cinco) decibéis, não havendo que se falar em aplicação retroativa deste último diploma legal, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp no 1.146.243/RS - 6a Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE 12/03/2012).

AGENTES QUÍMICOS

Os riscos ocupacionais gerados pela exposição a agentes químicos, especialmente hidrocarbonetos, não requerem a análise quantitativa de concentração ou intensidade máxima e mínima no ambiente de trabalho, dado que são caracterizados pela avaliação qualitativa.

A manipulação constante de óleos, graxas, solventes e outros produtos expõe os mecânicos de automóveis aos hidrocarbonetos, agentes químicos que autorizam a conversão, na forma do item 1.2.11 do Decreto 83.080/79 (TRF-1, AC 2005.38.04.002761-1/MG, 2a Turma, Relatora Des. Fed. Neuza Maria Alves Da Silva, Pub 31/10/2012 e-DJF1 P. 1230).

O código 1.0.7 do Anexo IV dos Decretos 2.172/97 e 3.048/99, que classifica carvão mineral e seus derivados como agentes químicos nocivos à saúde, prevê, na alínea b, que a utilização de óleos minerais autoriza a concessão de aposentadoria especial aos 25 anos de serviço.

Limite de tolerância é a concentração ou intensidade máxima (do agente nocivo) que, por convenção, não causa dano à saúde do trabalhador. Antigamente, apenas o ruído e o calor sujeitavam-se à avaliação quantitativa. A legislação previdenciária não previa limite de tolerância para óleo mineral.

Com o advento da Medida Provisória 1.729, publicada em 03/12/1998 e convertida na Lei no 9.732/98, a redação do § 1o do art. 58 da Lei no 8.213/1991 passou a incluir a expressão "nos termos da legislação trabalhista". Só a partir de então se passou a exigir no campo do Direito Previdenciário a aplicação da Norma Regulamentadora no 15, publicada pela Portaria MTb n.o 3.214/78, que estipula limites de tolerância para diversos agentes nocivos, mas não para o óleo mineral, cujo manuseio caracteriza insalubridade independente de limites de tolerância (Anexo 13).

O gás clorídrico é agente nocivo previsto pelo item 1.2.9 do Anexo do Decreto 53.831/64, e item 1.0.9 do Anexo IV dos Decretos 2.172/97 e 3.048/99.

TÓXICOS ORGÂNICOS

A exposição a tóxicos orgânicos em operações executadas com derivados tóxicos do carbono - Nomenclatura Internacional. - I Hidrocarbonetos (ano, eno, ino); II - Ácidos carboxílicos (oico); III - Alcoois (ol0); IV Aldehydos (al); V - Cetona: (ona); VI Éteres (oxiesais em ato - ila); VII Éteres (óxidos - oxi), VIII Amidas _ amidos; IX Amias - aminas; X - Nitrilas e isonitrilas (nitrilas e carbilaminas); XI - Compostos organo-metálicos, halgenados, metalóidicos e nitrados em trabalhos permanente expostos às poeiras; gases, vapores, neblinas e fumos de derivados do carbono constantes da Relação Internacional das Substâncias Nocivas publicada no Regulamento Tipo de Segurança da O.I.T. -

Tais como: cloreto de metila, tetracloreto de carbono, tricloroetileno, clorofórmio, bromureto de anetila, nitro benzeno, gasolina, álcoois, acetona, acetano, potano, metano, hexano, sulfureto de carbono etc. Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono benzol, toluol, xilol, benzeno, tolueno, xileno, inseticidas clorados, inseticidas e fungicidas derivados de ácido carbônico, derivados halogenados de hidrocarbonetos alifáticos (cloreto de metila, brometo de metila, clorofórmio, tetracloreto de carbono, dicloretano, tetracloretano, tricloretileno, bromofórmio) inseticida a base de sulfeto de carbono, seda artificial (viscose), sulfeto de carbono, carbonilida, gás de iluminação, solventes para tintas, lacas e vernizes, é insalubre conforme previsão contida no art. 2o, subitem 1.2.11 do Decreto n. 53.831, de 25 de março de 1964, em vigor até 05/03/1997.

TEMA 1090/STJ

Quanto ao tema 1090, do STJ, os agentes físicos e químicos a que estava exposto o autor – ruído e hidrocarbonetos aromáticos eram comprovadamente cancerígenos, donde a presença de EPI ou EPC não elide o reconhecimento da especialidade do labor

No Tema 1090, julgado pelo STJ em 22.4.25, foi examinada a validade das informações no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para fins de reconhecimento de tempo especial na previdência social.

A Primeira Seção do STJ decidiu que a comprovação da eficácia do EPI, atestada no PPP, pode descaracterizar o tempo especial, salvo em situações excepcionais e fixou a seguinte tese, dividida em três partes:

“I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.”

Consta do voto da relatora no tema 1090/STJ que:

“(...) há casos em que a discussão sobre o uso do EPI eficaz é inócua, porque não teria o condão de descaracterizar o tempo especial. O próprio STF, no tema 555 da repercussão geral, afirmou que "na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria" (ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 4/12/2014).” (g.n.)

Na hipótese dos autos, o autor esteve exposto a ruído e a agente químico classificado como cancerígeno, caso em que a anotação no PPP de eficácia do EPI não descaracteriza o labor especial. A informação de EPI ́s/EPC ́s eficazes não descaracterizam o período como especial, porque não são suficientes para elidir a exposição a esses agentes nocivos.

Para o caso de agentes comprovadamente cancerígenos, o INSS sempre reconheceu que a análise deve ser feita de forma “qualitativa” (art. 298, II, da IN/INSS 128/22).

Sobre o tema, o Manual de Aposentadoria Especial aprovado pela Resolução INSS 600/2017, assim dispõe:

“(...) Ainda, com relação aos agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos do Grupo 1 da lista da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos – LINACH que possuam o Chemical Abstracts Service – CAS e que constem no Anexo IV do Decreto no 3.048, de 1999, a utilização de EPC e/ou EPI não elide a exposição aos agentes comprovadamente cancerígenos, mesmo que considerados eficazes. Tal entendimento será considerado para período trabalhado a partir de 8 de outubro de 2014, data da publicação da Portaria Interministerial MTE/MS/MPS no 9, de 2014, com base na Nota Técnica n° 00001/2015/GAB/PRFE/INSS/SAO/PGF/AGU.” (g.n.)

Com efeito, o caso dos autos amolda-se ao item I, da tese firmada no tema 1019, segundo o qual, a despeito da indicação de existência de EPI, está-se diante de situação excepcional em que há direito à contagem de tempo como especial.

DO CASO DOS AUTOS EM JUÍZO RESCISÓRIO

Nos limites do quanto rescindido, passa-se ao exame do pedido da matriz.

Administrativamente, o INSS, conforme se infere de fl. 208, não enquadrou como especial e reconheceu o total de 25 anos, 9 meses e 28 dias de tempo de contribuição, na DER de 12.02.19.

Pleiteia o requerente o reconhecimento como especial dos períodos em que teria trabalhado sujeito a agentes agressivos, tendo juntado a documentação abaixo discriminada:

- 20/12/1993 a 9/12/17: o PPP de fls. 168/170, emitido em 22.10.19, e o PPP de fl. 176, emitido em 23.10.18, (juntados da matriz) informam que o autor exercera o cargo eletricista empilhadeira na empresa Bridgestone do Brasil Ind. Com. Ltda., e indicam exposição do autor a ruido até 17/5/98 de 88dB e 89dB, de 18/5/98 a 9/5/03 a ruído acima de 90dB, de 10/5/03 a 8/11/07 a ruído de 85,3, 89, 86, e 87dB, de 5/12/07 a 9/12/13 a ruído abaixo de 85dB, de 10/12/13 a 9/12/17 a ruído de 88dB, sob técnica pontual. Os mesmos PPP’s indicam que o autor, em todo o período, de 20/12/93 a 9/12/17, esteve exposto a óleo - graxa - derivado de hidrocarbonetos. Embora conste dos PPP’s a existência de Epi eficaz, no caso de agente cancerígeno e ruído não se afasta o reconhecimento da especialidade do labor, conforme julgado no tema 1090/STJ, já analisado.

- 10/12/2017 a 7/03/19:Segundo PPP emitido em 4.4.25, de fls. 317, indicado como prova nova, o autor, no lapso de20/12/1993 a 7/3/2019, exercera o cargo eletricista empilhadeira na empresa Bridgestone do Brasil Ind. Com. Ltda., esteve exposto até 17/5/98 a ruído de 88dB e 89dB, de 18/5/98 a 9/5/03 a ruído acima de 90dB, de 10/5/03 a 31/12/03 a ruído de 85,3dB, de 1o/1/04 a 4/12/07, a ruído acima de 85dB, de 5/12/07 a 9/12/13 a ruído abaixo de 85dB, de 10/12/13 a 7/3/19 a ruído acima de 85dB. Em todo o período esteve exposto a óleo - graxa - derivado de hidrocarbonetos. Consta dos PPP’s a existência de Epi eficaz. Técnica de aferição conforme NHO-01.

Como se vê, restou comprovada a especialidade do labor de 20/12/1993 a 7/3/2019, com enquadramento de todo o período, por exposição a agentes químicos, nos itens 1.2.10 do Decreto 83080/79 e 1.0.19 do Decreto 2172/97. Também é de se enquadrar como especial por exposição a ruído acima dos limites legais os lapsos de 20/12/93 a 9/5/03, 19/11/03 a 31/12/03,1o/1/04 a 4/12/07, e de 10/12/13 a 7/3/19 nos itens 1.1.5 do Decreto n. 83080/79 e 2.0.1 do Decreto 2172/97.

Somados os períodos ora reconhecidos, contava o autor, na DER de 7/3/19, com 25 anos, 2 meses e 18 dias de tempo especial, suficiente à concessão da aposentadoria especial, com renda mensal inicial correspondente a 100% (cem por cento) do salário de benefício, em valor a ser devidamente calculado pelo Instituto Previdenciário.

Também restou amplamente comprovada pelo conjunto probatório acostado aos autos, a carência prevista na tabela do art. 142 da Lei de Benefícios.

TERMO INICIAL

Considerando a juntada do PPP emitido em 4.4.25 nesta rescisória, os efeitos financeiros do julgado devem ser fixados na citação nesta ação.

CONSECTÁRIOS LEGAIS

JUROS DE MORA

Conforme disposição inserta no art. 219 do Código de Processo Civil 1973 (atual art. 240 Código de Processo Civil - Lei no 13.105/2015), os juros de mora são devidos a partir da citação na ordem de 6% (seis por cento) ao ano, até a entrada em vigor da Lei no 10.406/02, após, à razão de 1% ao mês, consonante art. 406 do Código Civil e, a partir da vigência da Lei no 11.960/2009 (art. 1o-F da Lei 9.494/1997), calculados nos termos deste diploma legal.

CORREÇÃO MONETÁRIA

A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

DA APLICAÇÃO DA SELIC A PARTIR DA EC 113, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2021

Desde o mês de promulgação da Emenda Constitucional n. 113, de 8/12/21, a apuração do débito se dará unicamente pela Selic, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo 3o, ficando vedada a incidência da Selic acumulada com juros de mora e correção monetária.

A PARTIR DA PROMULGAÇÃO DA EC N. 136, DE 09.09.2025

A EC No 136, DE 09.09.2025 alterou o art. 3o da EC n.o 113 nos seguintes termos:

“Art. 3o Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios.”

Observe-se que a nova redação somente estabeleceu os critérios de correção e juros, unicamente para fins de requisição de pagamento (requisitório e precatório), não mais tratando da fase de cumprimento de título judicial, com o que criou uma lacuna jurídica quanto à regulamentação dos critérios de correção e juros antes da expedição dos requisitórios.

Todavia, é imperativa a definição dos critérios de correção e juros, neste interregno, diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição, que impede o juiz de não decidir questão a ele submetida; nessa hipótese, valendo-me dos arts. 4o e 5o do DL 4.657/1942, por analogia, entendo que deve ser estendida a aplicação da nova redação do art. 3o da EC 113/2019 também para o cálculo da correção monetária e juros naquele interregno, uma vez que a intenção efetiva do constituinte derivado é a contenção dos gastos públicos ante taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) atual.

Destarte, para fins de atualização monetária deverá ser aplicado o IPCA e para fins de compensação de mora, juros simples de 2% ao ano.

CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS

A teor do disposto no art. 4o, I, da Lei Federal no 9.289/96, as Autarquias são isentas do pagamento de custas na Justiça Federal.

De outro lado, o art. 1o, §1o, deste diploma legal, delega à legislação estadual normatizar sobre a respectiva cobrança nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual no exercício da competência delegada.

Assim, o INSS está isento do pagamento de custas processuais nas ações de natureza previdenciária ajuizadas nesta Justiça Federal e naquelas aforadas na Justiça do Estado de São Paulo, por força da Lei Estadual/SP no 11.608/03 (art. 6o).

Contudo, a legislação do Estado de Mato Grosso do Sul que dispunha sobre a isenção referida (Leis no 1.135/91 e 1.936/98) fora revogada a partir da edição da Lei no 3.779/09 (art. 24, §§1o e 2o), razão pela qual é de se atribuir ao INSS o ônus do pagamento das custas processuais nos feitos que tramitam naquela unidade da Federação.

De qualquer sorte, é de se ressaltar que, em observância ao disposto no art. 27 do Código de Processo Civil, o recolhimento somente deve ser exigido ao final da demanda, se sucumbente.

A isenção referida não abrange as despesas processuais, bem como aquelas devidas a título de reembolso à parte contrária, por força da sucumbência.

OPÇÃO PELO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 630.501/RS-RG, firmou o entendimento de que o segurado, quando preenchidos os requisitos mínimos para a aposentação, tem direito de optar pelo benefício mais vantajoso. Confira-se no mesmo sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Desconstituição da aposentadoria integral. Opção pela aposentadoria proporcional. Direito adquirido ao benefício mais vantajoso após a reunião dos requisitos. Possibilidade. Precedentes. 1. O segurado tem direito adquirido ao benefício mais vantajoso, consideradas as datas a partir das quais a aposentadoria proporcional poderia ter sido requerida e desde que preenchidos os requisitos pertinentes. 2. Agravo regimental não provido.” (STF, AG.REG. NO RE 705.456/RJ, Primeira Turma, Min. Dias Toffoli, 28/10/2014).

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCELAS ATRASADAS

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou a questão da prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da ação previdenciária, com a edição da Súmula 85:

"Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública - aqui incluído o INSS - figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação."

Deferida a aposentação especial na citação nesta rescisória, não há que se falar em prescrição.

DISPOSIÇÕES RELATIVAS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA

Na liquidação da obrigação de fazer a que o INSS foi condenado nestes autos serão observadas as seguintes determinações:

Caberá ao INSS calcular o tempo de serviço para a concessão do benefício de acordo com os períodos reconhecidos nos autos, vinculado aos termos da coisa julgada, somando-se ao tempo de contribuição incontroverso.

Deixo consignado, também, que não cabe ao Poder Judiciário, através de sua contadoria, elaborar cálculos para a identificação de qual benefício é o mais vantajoso para o segurado, cabendo ao INSS orientar quanto ao exercício deste direito de opção.

Fica o INSS autorizado a compensar valores pagos administrativamente ao autor no período abrangido pela presente condenação, efetivados a título de benefício previdenciário que não pode ser cumulado com o presente.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Condeno o réu em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo procedente o pedido para rescindir em parte o julgado prolatado na ação de n. 5005580-21.2021.4.03.6126, que tramitou perante a 2a Vara Federal da Subseção Judiciária de Santo André/SP, com fundamento nos incisos V e VII, do art. 966, do CPC e, em juízo rescisório, julgo parcialmente procedente o pedido para, nos limites do quanto rescindido, reconhecer a especialidade do labor dos lapsos de 20/12/1993 a 7/3/2019 e condenar o INSS a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria especial desde a citação nesta ação, observados os consectários legais estabelecidos na fundamentação.

Determino à Subsecretaria que oficie à Secretaria da Receita Federal para que proceda à fiscalização, ao lançamento e à cobrança das contribuições previdenciárias decorrentes desta decisão.

Registra-se que a SRF tem competência para fiscalizar todas as contribuições sociais destinadas ao custeio da Previdência Social, incluindo as devidas por empregadores e segurados (como empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais prestadores de serviço a empresas), principalmente porque o direito de se exigir tais contribuições nasceu com a declaração da empresa ao retificar o PPP e o reconhecimento nesta ação rescisória do direito à contagem de tempo especial a partir da emissão do novo PPP.

É o voto.

VOTO

DECLARAÇÃO DE VOTO

Peço vênia ao eminente Relator para dele divergir parcialmente quanto aos fundamentos adotados, acompanhando-o, contudo, no resultado do julgamento.

1. Da inexistência de violação manifesta à norma jurídica (art. 966, V, do CPC)

No que se refere à alegação de violação manifesta à norma jurídica, acompanho integralmente os fundamentos expendidos no voto divergente da E. Desembargadora Federal Inês Virgínia, já lançado nos autos, por entender que não se configura, na espécie, a hipótese prevista no inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil.

A decisão rescindenda examinou de forma expressa e fundamentada os elementos probatórios então disponíveis, afastando o reconhecimento da especialidade do labor tanto em razão do agente físico ruído — seja por aferição inferior aos limites de tolerância vigentes à época, seja pela técnica de medição adotada — quanto em relação aos agentes químicos, pela ausência de detalhamento das substâncias mencionadas no PPP.

Ainda que se possa divergir do entendimento adotado, não se pode qualificá-lo como absolutamente dissociado do ordenamento jurídico, tampouco como interpretação aberrante do texto legal. As controvérsias relativas à técnica de aferição do ruído e à caracterização da exposição a agentes químicos de forma genérica eram, à época, objeto de relevante dissenso jurisprudencial, o que culminou, inclusive, na afetação dos Temas 1.083 do STJ e 298 da TNU.

Nesse contexto, incide a orientação consolidada no sentido de que a ação rescisória não se presta à reapreciação do conjunto probatório nem à correção de eventual injustiça do julgado, sendo incabível quando a decisão rescindenda adotou interpretação juridicamente possível, ainda que posteriormente superada. Aplica-se, pois, o entendimento consagrado na Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal.

Afasta-se, portanto, a rescindibilidade fundada no art. 966, V, do CPC.

2. Da prova nova (art. 966, VII, do CPC) e da excepcionalidade do caso concreto

Quanto à alegação de prova nova, adoto, como regra geral, posição restritiva quanto à caracterização do vício previsto no art. 966, inciso VII, do CPC, especialmente nos casos em que se apresenta PPP elaborado ou retificado após o trânsito em julgado da decisão rescindenda.

Com efeito, nas hipóteses em que a própria empresa, de forma espontânea, expede ou corrige o Perfil Profissiográfico Previdenciário somente após a formação da coisa julgada, sem demonstração de resistência anterior ou de impedimento objetivo à sua obtenção, tenho entendido que não se encontra presente o requisito legal da impossibilidade de uso da prova na ação originária. Nessas situações, presume-se que competia à parte, representada por procurador habilitado, diligenciar oportunamente para a obtenção do documento, sendo inadmissível utilizar a ação rescisória como sucedâneo de instrução probatória tardia.

Todavia, o caso dos autos ostenta peculiaridade relevante, que, ao meu ver, afasta essa compreensão e justifica solução diversa.

Aqui, o PPP apresentado somente foi retificado em decorrência de reclamação trabalhista, na qual se discutiu, de forma específica, a correspondência entre as informações fornecidas pela empresa e as reais condições ambientais de trabalho do segurado. A retificação não decorreu de iniciativa voluntária do empregador, mas de pronunciamento da Justiça do Trabalho, lastreado em laudo pericial técnico regularmente produzido, sob o crivo do contraditório.

Essa distinção é essencial.

O novo PPP não estava à livre disposição do segurado no curso da ação previdenciária originária, pois dependia da submissão do empregador à jurisdição trabalhista, inclusive para superar sua resistência na retificação das informações anteriormente prestadas. Não se trata, portanto, de mera inércia ou desídia da parte, mas de impossibilidade objetiva de obtenção da prova, condicionada à atuação jurisdicional em ramo do Judiciário dotado de competência própria para a apuração técnica das condições laborais e para compelir o empregador à correção do documento.

Cumpre destacar que é frequente, no âmbito previdenciário, o reconhecimento de que a discussão acerca da fidedignidade do PPP extrapola os limites da jurisdição previdenciária, devendo ser travada na Justiça do Trabalho. À vista disso, negar eficácia à prova produzida justamente naquela seara, após regular instrução técnica, implicaria num esvaziamento da tutela jurisdicional do direito material.

É precisamente essa circunstância — retificação imposta ao empregador por decisão judicial trabalhista, fundada em laudo pericial técnico — que distingue o presente caso daqueles em que a empresa, sem resistência prévia, expede espontaneamente novo PPP após o encerramento definitivo do processo, hipóteses em que, corretamente, não se reconhece a existência de prova nova.

Por essas razões, reconheço, em caráter excepcional e sem pretensão de generalização, a ocorrência de prova nova apta a ensejar a rescisão parcial do julgado, exclusivamente com fundamento no art. 966, inciso VII, do CPC, no tocante ao período de 20/12/1993 a 7/3/2019.

Ante o exposto, divirjo parcialmente do Relator apenas para afastar a rescindibilidade fundada no art. 966, V, do CPC, reconhecendo a procedência parcial da ação rescisória exclusivamente com fundamento no art. 966, VII, e acompanho Sua Excelência quanto ao juízo rescisório.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROVA NOVA. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO PRODUZIDO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGADA VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. CONTROVÉRSIA JURISPRUDENCIAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS RESCISÓRIOS.I. CASO EM EXAME

Ação rescisória proposta por segurado em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com fundamento nos incisos V e VII do art. 966 do CPC, objetivando a desconstituição de sentença que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria da pessoa com deficiência, sob alegação de não reconhecimento da especialidade de períodos laborados com exposição a ruído e agentes químicos. O autor sustentou a existência de prova nova, consistente em PPP emitido após o trânsito em julgado, bem como violação manifesta à norma jurídica decorrente da valoração da prova técnica produzida na ação originária.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se Perfil Profissiográfico Previdenciário emitido após o trânsito em julgado configura prova nova apta a autorizar a rescisão do julgado, nos termos do art. 966, VII, do CPC; e (ii) estabelecer se a decisão rescindenda incorreu em manifesta violação à norma jurídica ao afastar o reconhecimento da especialidade do labor por exposição a ruído e agentes químicos.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 966, VII, do CPC exige que a prova nova já exista ao tempo da decisão rescindenda, sendo insuficiente documento produzido apenas após o trânsito em julgado.

A admissibilidade da ação rescisória fundada em prova nova pressupõe demonstração de que a parte ignorava a existência da prova ou não pôde utilizá-la por motivo alheio à sua vontade.

O PPP apresentado pelo autor foi emitido em 04/04/2025, posteriormente ao trânsito em julgado da decisão rescindenda ocorrido em 14/06/2024, razão pela qual não se qualifica como prova nova para fins rescisórios.

A ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC exige violação manifesta, evidente e inequívoca à norma jurídica, vedada a utilização da via rescisória para simples reexame do conjunto probatório.

A decisão rescindenda afastou o reconhecimento da especialidade por exposição a ruído em razão da utilização de técnica de aferição pontual e por níveis inferiores aos limites legais de tolerância, bem como rejeitou o enquadramento por agentes químicos diante da ausência de especificação das substâncias componentes de óleos e graxas.

As controvérsias relativas à técnica de aferição do ruído e à indicação genérica de agentes químicos eram objeto de dissenso jurisprudencial, inclusive submetidas ao Tema 1.083 do STJ e ao Tema 298 da TNU, o que afasta a caracterização de violação manifesta à norma jurídica.

A interpretação adotada na decisão rescindenda representa uma das soluções juridicamente possíveis à luz do conjunto probatório existente nos autos originários.IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedidos de rescisão improcedentes.

Tese de julgamento:

Documento produzido após o trânsito em julgado não configura prova nova apta a fundamentar ação rescisória nos termos do art. 966, VII, do CPC.

A ação rescisória não admite rediscussão do conjunto probatório apreciado na demanda originária.

A existência de controvérsia jurisprudencial sobre a interpretação da matéria afasta a caracterização de violação manifesta à norma jurídica para fins do art. 966, V, do CPC.

A interpretação razoável adotada na decisão rescindenda impede o cabimento da ação rescisória fundada em ofensa à norma jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 966, V e VII, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 343; STJ, Tema 1.083; TNU, Tema 298; TRF3, AR no 5012305-03.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia Prado Soares, j. 04.03.2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Seção, por maioria, decidiu julgar improcedentes os pedidos de rescisão do julgado, ficando prejudicado o exame do juízo rescisório; e condenar o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, suspensa a exigibilidade, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão